Tribunal: CARF
Processo: 10830.726910/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa quando se comprove que o sujeito passivo agiu com simulação (art. 149, VII, do CTN), a exemplo da realização de negócios fictícios entre empresas que, de fato, são uma só, com a existência de absoluta confusão patrimonial.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR. CONTAGEM DE PRAZO.
O prazo de decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando presente dolo, fraude ou simulação, em virtude do que dispõe a parte final do § 4o do art. 150 do CNT, rege-se pelas regras do art. 173, I, do CTN, com o termo inicial coincidindo com o primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do acórdão recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726910/2014-19
ACÓRDÃO
9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa quando
se comprove que o sujeito passivo agiu com simulação (art. 149, VII, do
CTN), a exemplo da realização de negócios fictícios entre empresas que, de
fato, são uma só, com a existência de absoluta confusão patrimonial.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob
tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para
100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova
aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR. CONTAGEM DE PRAZO.
O prazo de decadência dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando presente dolo, fraude ou simulação, em virtude do
que dispõe a parte final do § 4o do art. 150 do CNT, rege-se pelas regras do
art. 173, I, do CTN, com o termo inicial coincidindo com o primeiro dia do
exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Fl. 318011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
2
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se
em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para
manutenção do acórdão recorrido e a parte não traz divergência
jurisprudencial com relação a todos eles.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pela negativa de
provimento. O colegiado apreciou, ainda, de ofício, a aplicação retroativa da Lei no 14.689/2023,
entendendo, por unanimidade de votos, que, mesmo mantida a qualificação da multa de ofício,
seu patamar deve ser reduzido de 150% a 100%, percentual presente na redação dada ao inciso VI
do§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Acordaram ainda os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial oposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no
3201-003.930, de 20 de junho de 2018, e no Acórdão de Embargos no 3201-005.684, de 25 de
setembro de 2019, proferidos pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção de
Fl. 318012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
3
Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso de Ofício e conheceu parcialmente do
Recurso Voluntário, e no mérito deu parcialmente provimento. Eis as ementas:
Acórdão no 3201-003.930
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. VENDAS CANCELADAS.
Conforme a alínea “a”, do § 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, as vendas
canceladas não integram a base de cálculo das contribuições.
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. SÚMULA CARF No 1.
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário no que toca ao pedido de exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em razão da sua concomitância
com os pedidos formulados em sede de Mandado de Segurança.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR
MANDADO DE SEGURANÇA.
Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial no
momento da lavratura do Auto de Infração, não pode ser lançada a Multa de
Ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. COMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração lavrado com os mesmos elementos de prova
decorrentes de única ação fiscal da qual decorre a lavratura de autos de infração
distintos por tributo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS E
PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
Não acarreta a nulidade do lançamento o fato de a Fiscalização efetuar a
desconsideração de negócios e personalidade jurídica com a devida
fundamentação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. EMPRESAS VINCULADAS. IMPORTADORA - INDUSTRIAL.
COMERCIAL.
VINCULAÇÃO
COM
AFETAÇÃO
DE
PREÇOS
DOMÉSTICOS.
DESCONSIDERAÇÃO DOS PREÇOS NAS TRANSAÇÕES ENTRE PARTES VINCULADAS.
A fiscalização demonstrou que houve afetação de preços domésticos entre
empresas vinculadas. Produtos importados e industrializados vendidos abaixo dos
Fl. 318013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
4
preços de livre concorrência no mercado doméstico e, exclusivamente, a empresa
vinculada do grupo. A prática de preços de transferência no mercado doméstico e
a falta de comprovação de preços em condições de livre concorrência (arm ́s
lengh) levou a desconsideração dos preços praticados entre as partes vinculadas.
Foram considerados os preços praticados pela entidade comercial quando da
venda para terceiros não vinculados.
RECURSO VOLUNTÁRIO. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM
Havendo interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, mantêm-se a solidariedade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. POSSIBILIDADE DE
CRÉDITO.
Contatado pela Fiscalização a efetiva devolução de mercadorias sujeitas ao regime
monofásico, deverá ser feita a apropriação do crédito respectivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA DA EMPRESA
SUCESSORA.
Nos termos da Súmula STJ no 554, "na hipótese de sucessão empresarial, a
responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela
sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos
geradores ocorridos até a data da sucessão".
RECURSO VOLUNTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO.
A afetação dos preços em função da vinculação entre as entidades, não constitui
fraude ou simulação. A favor do sujeito passivo estão a prestação de informações
contábeis e fiscais de forma regular. Logo, a divergência entre o sujeito passivo e a
fiscalização quanto a operacionalização do planejamento tributário seriam
insuficientes para caracterizar a fraude ou simulação e não autoriza a qualificação
da multa de ofício, independentemente do posicionamento que se tenha quanto
às atividades do grupo empresarial.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, para não conhecer apenas a matéria relativa à
parcela relativa à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins, por
concomitância de matéria na esfera judicial. Na parte conhecida, por unanimidade
de votos, em dar provimento parcial ao Recurso, para: a) cancelar a multa de
ofício relativa à parcela do ICMS incluída na base de cálculo do PIS/Cofins para os
fatos geradores ocorridos entre julho a dezembro de 2010; e, b) reconhecer o
direito à apropriação dos créditos de PIS/Cofins correspondentes às notas fiscais
de devolução de mercadorias, inclusive das mercadorias classificadas no NCM
3306. Por maioria de votos: a) manter a exigência dos valores principais de
PIS/Cofins, e multa de ofício, excluídos os valores decaídos referentes ao período
Fl. 318014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
5
de janeiro a novembro de 2009, vencidos, no ponto, os conselheiros Tatiana
Josefovicz Belisario, relatora, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laercio Cruz
Uliana Junior, que davam provimento total, para exonerar o crédito tributário
lançado, e os conselheiros Marcelo Giovani Vieira e Paulo Roberto Duarte
Moreira, que não reconheciam a decadência; e, b) excluir a qualificação da multa
de ofício, vencidos os conselheiros Marcelo Giovani Vieira e Paulo Roberto Duarte
Moreira. E, por último, por voto de qualidade, em manter a exigência dos juros de
mora sobre a multa de ofício, vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz
Belisário, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e
Laercio Cruz Uliana Junior. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto os conselheiros Marcelo Giovani Vieira e Paulo Roberto Duarte Moreira.

Acórdão de Embargos no: 3201-005.684:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
Não se acolhem-se Embargos de Declaração quando inexistente qualquer vício no
acórdão, a pretensão seja de mera reforma da decisão embargada.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
Breve síntese do processo
Trata-se o processo de Autos de Infração (fls. 189.812/189.838) para exigência das
contribuições ao PIS e à Cofins, com multa de ofício qualificada e juros de mora, referente ao
período jan/09 a dez/10, em face de UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA (01.615.814/0001-01),
como contribuinte principal, na condição de sucessora da UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E
LIMPEZA
LTDA.
(CNPJ 03.085.759/000102).
A
empresa UNILEVER
BRASIL
LTDA
(CNPJ
61.068.276/000104) foi apontada como, como solidária.
Para melhor compreensão do litígio em análise, trago a colação uma parte do
relatório contido no Acórdão no 10-057.308, proferido pela DRJ em Porto Alegre/RS, que assim
resumiu o feito:
A fiscalização começou através do Termo de Início de Ação Fiscal (MPF no
08.1.04.00-2012-00260-8) datado de 28/03/2012 (fls. 2 a 4). As contribuições do
PIS e da Cofins se encontram relacionadas no Termo de Início de Ação Fiscal (MPF
no 08.1.04.00-2014-00522-0) datado de 28/03/2014 (fls. 70.675 a 70.676).
Objetivava-se apurar os valores devidos incidentes na sistemática monofásica
Fl. 318015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
6
prevista na Lei no 10.147/2000 sobre receitas auferidas pelo contribuinte
(produtos de toucador, higiene pessoal, etc.).
Durante o procedimento fiscalizatório foram solicitados diversos documentos
contábeis, fiscais e administrativos da empresa: arquivos digitais das notas fiscais
de entrada e de saída; contrato social e alterações; Livro de Registro de Apuração
de IPI; manifestação sobre as conclusões de Termo de Constatação; apresentação
de determinados Despachos de Importação; contratos de venda, mútuo,
participação e de ajustes; esclarecimentos sobre os pagamentos referentes às
vendas de produtos acabados para estabelecimentos da Unilever Brasil Ltda.,
com as respectivas notas fiscais e comprovantes, hábeis e idôneos, dos efetivos
pagamentos, assim como apresentar os contratos e ajustes semelhantes
(instrumentos originais) em que constem os preços e demais condições
negociadas entre as partes; esclarecimentos sobre a constatação de que nos
acordos de fornecimento não constavam os preços e demais condições
negociadas entre as partes; apresentação dos lançamentos, balancetes, registros
contábeis e de vendas, conta correntes, mútuos, empréstimo, e despesas, das
alegadas “compensações entre empresas”; contratos de gestão de pagamentos e
recebimentos; balanço patrimonial; matrícula de imóvel do estabelecimento;
relação de bens do patrimônio; conhecimentos de transporte específicos de
algumas notas fiscais; informações sobre os responsáveis pelas decisões dos
estabelecimentos; informação sobre critério utilizado para determinação dos
valores unitários dos produtos; contas de energia elétrica; contas de telefonia;
esclarecimentos sobre locações e comprovantes de aluguéis periódicos; informar
as devoluções de vendas e a respectiva causa, apresentando as notas fiscais que
acompanharam o produto, emitida pelo estabelecimento que fez a devolução,
comprovando pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, o
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito, restituição ou
substituição; existência de ações judiciais; Livro Registro de Inventário; relação
completa de funcionários; esclarecimentos sobre a segregação dos
estabelecimentos localizados no mesmo endereço; contas de água; depoimentos
de envolvidos; localização dos centros de distribuição; planilhas com as bases de
cálculo das contribuições; esclarecimentos sobre divergências no DACON; relação
de operações submetidas a alíquotas diferenciadas de PIS e de Cofins; alvarás de
licença; contratos de comodato, transporte, serviços logísticos, e subcontratação;
entre outros.
Constam vários registros de reintimações devido ao não atendimento pelo
contribuinte de solicitações de documentos ou de esclarecimentos formalizados
nas intimações.
Foram juntados aos autos os seguintes documentos: Livro de Apuração do IPI (fls.
26 a 196, 74.132 a 74.520); cópias de notas fiscais (fls. 222 a 307, 315 a 369, 384 a
568, 839 a 907, 1.351 a 2.309, 2.514 a 2.547, 2.645 a 2.652, 2.720 a 2.750, 48.544
a 48.709, 71.208 a 71.313); acordos de fornecimento, aditamentos, contratos de
empréstimos, contratos de gestão de pagamentos e de recebimentos (fls. 577 a
Fl. 318016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
7
636, 1.066 a 1.082, 1.127 a 1.134); contratos sociais e alterações (fls. 644 a 828);
relação de sínteses de documentos (fls. 908 a 1.044); conhecimentos de
transporte/NFs (fls. 1.136 a 1.272, 2.311 a 2.317); matrícula de imóvel (fls. 2.318 a
2.323); registros contábeis (fls. 2.344 a 2.400); NFs/Documentos de Importação
(fls. 2.402 a 2.513, 2.548 a 2.572, 2.764 a 2.875); comprovantes de despesas de
despachos aduaneiros (fls. 2.671 a 2.713, 3.072 a 3.160); pagamentos de IPTU (fls.
2.892 a 3.048); pagamentos de fornecedores (fls. 3.049 a 3.071); despesas de
fretes (fls. 3.161 a 3.251); notas fiscais que originaram devolução (fls. 3.371 a
4.485, 44.655 a 44.711, 44.712 a 47.116, 61.132 a 61.225); livro de registro de
controle da produção e do estoque – RCPE (fls. 4.486 a 44.325); extratos
bancários (fls. 44.396 a 44.481); contas de energia elétrica (fls. 47.137 a 47.504);
contas de telefone (fls. 48.505 a 47.810); contratos de locação (fls. 47.956 a
48.003); plantas dos estabelecimentos (fls. 48.710 a 48.725); relação de
funcionários com funções e dados da GFIP e do CNIS (fls. 48.742, 49.208 a 50.209,
61.253 a 64.420, 82.848 a 86.936); contratos de industrialização sobre
encomenda com anexos, resumos de propostas, contratos de operações,
aditamentos, contratos de permissão (fls. 50.397 a 50.803, 51.064 a 51.211);
comparativo dos valores de saída do estabelecimento industrial e da média
ponderada de preços unitários (fls. 53.021 a 61.020); demonstrativos dos valores
unitários das notas fiscais de entrada (importação) e de saída dos mesmos
produtos (fls. 61.031 a 61.124); localização dos centros de distribuição (fls. 61.242
a 61.252, 70.241 a 70.246); itens de saída do estabelecimento industrial (fls.
65.518 a 70.146); planilhas discriminando os valores de PIS e de Cofins por
estabelecimento (fls. 70.716 a 70.763); alvarás, contratos de locação, comodato,
transporte, serviços logísticos, contas de despesas gerais (fls. 70.935 a 71.207);
Livro de Registro de Entradas (fls. 74.521 a 80.281); DIPJs (fls. 80.836 a 82.847);
DACONs (fls. 86.937 a 87.736); itens de saída de produtos monofásicos (fls. 87.853
a 189.464); totais de saída por classificação fiscal e por estabelecimento (fls.
189.465 a 189.512); entre outros.
Também foram realizadas visitas ao estabelecimento pela fiscalização (ver fls.
47.919 a 47.942, 48.726 a 48.738).
Tomou-se o depoimento dos senhores Carlos Eduardo (fls. 51.232 a 51.237), Luiz
Henrique Pazzini (fls. 51.238 a 51.241), Nerino Lapastini (fls. 51.263 a 51.267),
Valmir Souza (fls. 51.268 a 51.270) e Airton Lazaro (fls. 51.288 a 51.292).
Com base nesses elementos e nos documentos levantados pela fiscalização foram
elaborados os seguintes demonstrativos:
a) Demonstrativo das diferenças apuradas na base de cálculo do PIS e da Cofins
(fls. 189.513).
b) Demonstrativo dos valores indevidamente reduzidos da base de cálculo do PIS
com a devida especificação do período, rubrica, ficha do DACON, e valores (fls.
189.514 a 189.515).
Fl. 318017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
8
c) Demonstrativo dos valores indevidamente reduzidos da base de cálculo da
Cofins com a devida especificação do período, rubrica, ficha do DACON, e valores
(fls. 189.516 a 189.517).
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) pormenorizado das constatações e elementos
que levaram as conclusões feitas pela fiscalização se encontra às fls. 189.520 a
189.811.
Em apertada síntese podemos dizer que a fiscalização apurou que a Unilever
Brasil Industrial Ltda. e a Unilever Brasil figuravam no plano fático como
respectivamente matriz e filial, e não como empresas distintas. Verificou-se a
prática de simulação com o objetivo de evadir tributos e contribuições federais.
Isso se deveu ao levantamento de elementos que levaram a concluir que a
unidade industrial não teria receitas próprias, sendo financiada em suas
atividades operacionais pela Unilever Brasil, restando a política de preços dos
produtos saídos do estabelecimento fiscalizado competência da direção do grupo
econômico, no comando da Unilever Brasil. São citadas pela fiscalização diversas
situações em que se procurava dar uma aparência, enquanto a realidade seria
outra.
O objetivo dos interessados seria de suprimir tributos/contribuições através da
falsidade na prestação de informações em declarações obrigatórias – DIPJ, GFIP –
e em notas fiscais de importação e de saídas emitidas pelo estabelecimento
industrial. No TVF teria sido observado também a criação artificiosa de “acordos
de fornecimento” para dar a aparência de que existiam negociações comerciais e
operações de compra e venda. A fiscalização apurou que inexistiam as operações
comerciais entre a Unilever Brasil Higiene Pessoal e Limpeza Ltda. (incorporada
pela Unilever Brasil Industrial Ltda.) e a própria Unilever Brasil Industrial Ltda. –
não haveriam pagamentos nas saídas dos produtos. Outras infrações foram
verificadas levando a glosas de créditos, como, por exemplo, em função das
devoluções não comprovadas.
Para a Unilever Brasil Industrial Ltda. a ciência dos Autos de Infração foi dada em
19/12/2014 (fls. 189.839 a 189.840). A Unilever Brasil Ltda., arrolada como
responsável solidário, teve a ciência na mesma data (fls. 189.843 a 189.444). A
assinatura do representante que tomou a ciência para ambas as empresas é da
mesma pessoa, senhor Antônio Bastos Neto. Foi apensado a esses autos o
processo administrativo de no 10830.726911/2014-55 relativo à representação
fiscal para fins penais correspondente aos fatos apurados nesses autos (ver fl.
189.853).
Após a Impugnação apresentada conjuntamente pelas empresas Unilever Brasil
Industrial Ltda. (UBI) e Unilever Brasil Ltda. (UB) no dia 16/01/2015 (fls.189.887/189.958), os
membros da 2a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, decidiram “indeferir as preliminares suscitadas
de nulidades, e julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário
lançado, e integralmente a responsabilidade solidária do arrolado no Termo de Sujeição Passiva”.
Fl. 318018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
9
A procedência parcial da Impugnação foi no sentido de reconhecer o direito à exclusão, da base de
cálculo das contribuições, das receitas correspondentes às vendas canceladas.
Conforme tabela de fl. 40 do Acórdão DRJ, o valor do crédito tributário exonerado é
de R$5.332.506,61 (valor principal, sem considerar multa e juros). Desse modo, foi interposto
Recurso de Ofício quanto à parcela exonerada.
Diante de tal situação, as empresas Unilever Brasil Industrial Ltda. (UBI) e Unilever
Brasil Ltda. (UB), interpuseram Recurso Voluntário, reiterando os argumentos de defesa
apresentados quanto ao crédito tributário mantido, formulando os seguintes pedidos:
301. Assim, a Recorrente e a UBR requerem que o presente Recurso Voluntário
seja INTEGRALMENTE ACOLHIDO, afim de que seja reconhecido, em preliminar, a
NULIDADE dos Autos de Infração, (i) em virtude de sua lavratura por DRF
incompetente para fiscalizar as Recorrentes, (ii) ante a impossibilidade de
lavratura de autuação fiscal com fundamento em “provas emprestadas,” ou,
subsidiariamente, (iii) por claro equívoco na capitulação legal das infrações
supostamente cometidas pelas Recorrentes, tendo em vista que a D. Fiscalização
efetivamente desconsiderou a personalidade jurídica das Recorrentes sem que
emprego da fundamentação legal adequada para tanto, em franco prejuízo das
Recorrentes e cerceamento de seu direito de defesa.
302. Contudo, caso não seja esse o entendimento de V.Sas., o que, em vista da
gravidade das causas de nulidade apontadas acima, efetivamente se admite
apenas para argumentar, as Recorrentes requerem, então, que, no mérito, seja
reconhecida a insubsistência dos Autos de Infração ora questionados, com o
consequente CANCELAMENTO integral do crédito tributário cobrado (principal,
multa e juros) e arquivamento do presente processo administrativo.
303. Caso esse também não seja o entendimento de V.Sas., o que novamente se
admite apenas para argumentar, as Recorrentes requerem, subsidiariamente,
seja (i) reconhecida a decadência com relação aos supostos fatos geradores
alegadamente ocorridos no período de janeiro a novembro de 2009, (ii)
determinada a exclusão dos valores relativos ao ICMS e às devoluções (também
da UBR) da base de cálculo do PIS e da COFINS exigidos por meio dos Autos de
Infração ora combatidos, (iii) cancelada a inclusão da UBR como responsável
solidária, bem como canceladas as multas e penalidades impostos às Recorrentes
por conta de fatos geradores praticados por empresa que a UBI sucedeu, e
também (vi) determinado o cancelamento das multas isoladas, de ofício, e
regulamentar, ou, ainda, subsidiariamente, seja determinada a redução das
multas mantidas de 150% para 75%, e a exclusão dos juros sobre o valor das
multas mantidas.
304. Por fim, as Recorrentes pleiteiam seja negado provimento ao recurso de
ofício do Fisco e mantida a exclusão dos valores relativos às vendas canceladas
das bases de cálculo do PIS e da COFINS, como bem reconheceu o V. Acórdão
recorrido.
Fl. 318019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
10
A Procuradoria da Fazenda Nacional, intimada, não apresentou razões de Recurso
de Ofício e apresentou contrarrazões ao Recurso Voluntário defendendo a manutenção do
acórdão recorrido.
Remetidos os autos a este CARF para julgamento dos Recursos de Ofício e
Voluntário, o Colegiado a quo, por meio da Resolução no 3201-001.069, de 24 de outubro de 2017,
resolveram converter o julgamento em diligência, para fins de obtenção de maiores informações
acerca dos Mandados de Segurança no 2006.61.05.013123-3 e no 0022393-20.2006.4.03.6100,
que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Cumprida a solicitação à fls.286.413/286.418, os autos retornaram para julgamento,
o Colegiado a quo negou provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a exoneração das cobranças
sobre as vendas canceladas. No que tange o Recurso Voluntário, a Turma conheceu em parte o
recurso, deixando de conhecer o recurso no que toca à exclusão do ICMS das bases de cálculo do
PIS e da COFINS, em função da concomitância da matéria na esfera judicial (Mandados de
Segurança no 2006.61.05.0131233 e 0022393 20.2006.4.03.6100). Na parte conhecida decidiram
da seguinte forma:
a) Cancelar a multa de ofício relativa à parcela do ICMS incluída na base de cálculo
do PIS/COFINS para os fatos geradores ocorridos entre julho a dezembro de 2010,
porquanto lançados com a exigibilidade suspensa;
b) Reconhecer o direito à apropriação dos créditos do PIS e da COFINS
correspondentes às notas fiscais de devolução de mercadorias, inclusive das
mercadorias classificadas no NCM 3306;
c) Manter a exigência dos valores principais do PIS e da COFINS, excluídos apenas
os valores decaídos referentes ao período de janeiro a novembro de 2009;
d) Excluir a qualificação da multa de ofício; e
e) Manter a exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
As empresas UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA (“UBI”) e UNILEVER BRASIL LTDA.
(“UBR”) interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados. A PGFN também
interpôs embargos, que teve parcial seguimento. No seu julgamento, porém, foram rejeitados pela
Turma.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado quanto a requalificação da multa e o
restabelecimento do prazo decadencial lançado. As matérias foram assim contextualizadas no
Despacho de Admissibilidade:
1- DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Fl. 318020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
11
Uma vez superada a controvérsia quanto à existência e a análise das provas, a
divergência cinge-se unicamente à qualificação jurídica dos fatos apurados pela
fiscalização: ocorrência de vício simulação ou de planejamento tributário lícito.
O deslinde da questão, portanto, se resume em saber se os fatos apurados pela
fiscalização estão ou não sob a abrangência das normas tributárias que tratam da
simulação.
No decorrer dessa peça restará claro que o voto condutor e os votos paradigmas,
os quais, em relação aos mesmos suportes fáticos, encontraram conclusões
distintas quanto às qualificações jurídicas a eles atribuídas. (grifos originais).
(...)
Cotejando os arestos paradigma e recorrido, conquanto os tributos lançados nos
processos administrativos fiscais sejam distintos dos tributos ora exigidos, os fatos
apurados pela fiscalização tributária são rigorosamente os mesmos, uma vez que
se trata dos mesmos sujeitos passivos. (...)
Pois bem, em ambos os feitos, a fiscalização debruçou-se acerca da organização
do grupo econômico Unilever, o qual funcionava da seguinte forma: a empresa
industrial do grupo, denominada Unilever Brasil Higiene Pessoal e Limpeza Ltda
(após incorporação, passou a ser chamada Unilever Brasil Industrial Ltda), era
responsável pela importação e fabricação de produtos de higiene pessoal e
limpeza doméstica.
A totalidade dos produtos importados e fabricados era vendida para a Unilever
Brasil, com destaque do IPI e incidência do PIS e Cofins monofásicos, tendo como
destino estabelecimentos comerciais atacadistas da mencionada empresa
(chamada de empresa-mãe do grupo). Posteriormente, a Unilever Brasil vendia
os produtos para terceiros, mas sem destaque de IPI e sem incidências do PIS e
da Cofins, por se tratar de revenda. (grifos não originais).
No entanto, a fiscalização comprovou que houve simulação, pois: (i) inexistia
venda da unidade industrial para suposto comercial atacadista; (ii) a Unilever
Brasil Industrial e Unilever Brasil atuavam como uma só unidade econômica; (iii)
os estabelecimentos comerciais atacadistas funcionavam como meros depósitos
dos produtos industrializados até serem remetidos ao terceiro adquirente. (grifos
não originais).
Em suma, a Unilever Brasil simulou uma etapa do processo de circulação das
mercadorias, para que pudesse criar dois valores de saída distintos (o da
indústria muito inferior ao praticado por suposta comercial atacadista) e, assim,
neutralizar a incidência do IPI e do PIS/Cofins monofásicos, o que enseja a
qualificação da multa. (grifos originais) (...)
Uma vez que não existiam as mencionadas operações de comercialização, foram
considerados, para fins de tributação do PIS/Cofins monofásicos as quantidades e
Fl. 318021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
12
valores dos produtos saídos dos centros de distribuição da Unilever – cuja
natureza é de depósito fechado – aos terceiros não interdependentes. (...)
A decisão consubstanciada no acórdão, no entanto, merece pronta reforma, na
medida em que a jurisprudência do CARF se consolidou no sentido de aplicar a
multa de ofício qualificada quando reconhecida a prática de simulação, vale dizer,
de fraude. É o que se demostrará a seguir.
2- DA DECADÊNCIA
Depreende-se, da simples leitura da ementa que o aresto paradigma, por
entender ter havia a simulação, a decorrência lógica é a aplicação do prazo
decadencial do art. 173 , I do CTN: “Na definição do termo inicial do prazo de
decadência nos lançamentos por homologação, há de se considerar o
cumprimento pelo sujeito passivo do dever de antecipar-se à atuação da
autoridade administrativa para constituição do crédito tributário, interpretando a
legislação aplicável para apurar o montante e efetuar o pagamento ou o
recolhimento do tributo ou contribuição correspondente. Na inexistência de
antecipações ou na ocorrência das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964, aplica-se a regra geral do art. 173, I, do CTN.” (grifos não
originais).
A divergência de posicionamentos entre os arestos paradigma e recorrido salta
aos olhos.
Enquanto o acórdão recorrido considera ter havido a decadência do direito do
Fisco de efetuar o lançamento das competências até novembro de 2009, pois, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial do lustro
decadencial se daria com a ocorrência do fato gerador, nos termos do que dispõe
o art. 150, § 4o, do CTN, em sentido oposto, contudo, o paradigma encerra a
conclusão segundo a qual não há que se falar de decadência do direito do Fisco de
constituir o crédito tributário, na medida em que, no caso dos autos, ficou
demonstrada a existência da prática de simulação por parte do contribuinte, a
atrair a incidência da parte final do § 4o do art. 150 do CTN e, via de
consequência, do art. 173, I, desse mesmo Códex:
Para comprovar as divergências, indica como paradigmas os Acórdãos nos: 3301-
003.169 (divergências 1 e 2), e 3401-00.726 (divergência 2).
Em despacho fundamentado, o Presidente Substituto da 3a Seção do CARF, deu
seguimento ao Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão das
matérias: a) Multa de ofício qualificada e b) Decadência.
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
proposto pela Fazenda Nacional, a UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA (“UBI”) e UNILEVER BRASIL
LTDA. (“UBR”) apresentaram conjuntamente suas contrarrazões, em síntese, defende que “não
merece conhecimento, pois o exame da qualificação da multa na instância superior dependeria da
revisão das provas juntadas aos autos, o que é inadmissível neste momento do processo”. No
Fl. 318022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
13
mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, diante da inexistência de dolo, fraude, conluio ou
simulação, pois o modelo de negócios baseado na segregação é utilizado globalmente, sem
distinções tributárias entre os países.
Recurso Especial do Contribuinte
As empresas UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA (“UBI”) e UNILEVER BRASIL LTDA.
(“UBR”), também apresentaram Recurso Especial de divergência, alegam que pretendem
rediscutir o mérito da autuação, ou seja, a requalificação da segregação de atividades de UBI e
UBR – respectivamente, industrial e comercial – que segundo o Fisco, teria sido simulada para que
houvesse afetação dos preços, implicando o alegado pagamento a menor de PIS/COFINS. Para
comprovação da divergência, destaca como paradigma os Acórdãos nos. 3403-002.519 e 3402-
001.908.
Defende que os acórdãos indicados como paradigma foram exarados em Processos
Administrativos em que as recorrentes figuraram como sujeito passivo de lançamentos de
PIS/COFINS, justamente no contexto da segregação de suas atividades, ou seja, a mesma realidade
fática, apenas com anos calendário distintos, aplicaram-se soluções jurídicas diversas,
caracterizando inequívoco dissídio interpretativo que deve ser uniformizado pela E. CSRF.
No mérito tratou sobre “a margem de lucro nas operações”, no sentido de que o
voto vencedor oi induzido a erro, na medida que a UBI registrou lucro bruto da ordem de R$ 136
milhões em 2008, R$ 118 milhões em 2009, e R$ 678 milhões em 2010, conforme se verifica nas
DIPJs do período.
No tópico “das razões empresariais para segregação”, aduz, em suma, que “restou
comprovado (inclusive por laudo elaborado por empresa especializada e terceirizada) que a
estrutura questionada no auto de infração possui propósito negocial, uma vez que seguiu a
organização mundial do Grupo Unilever e visou ganhos de eficiência e produtividade”.
Ainda, trata “da validação da estrutura pelo CARF”, informa “que a segregação das
atividades do Grupo Unilever já foi apreciada pelo CARF em outras ocasiões, tendo sido chancelada
por este Conselho em diversas oportunidades”.
Por fim, requerem “que o presente Recurso Especial seja CONHECIDO E PROVIDO,
para que seja cancelado in totum o lançamento de PIS/COFINS, ou que seja ele declarado nulo, por
vício material na apuração da base de cálculo do tributo”.
Em despacho fundamentado, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, deu
seguimento ao Recurso Especial, interposto pelas autuadas, admitindo a rediscussão da matéria.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial proposto pela
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA (“UBI”) e UNILEVER BRASIL LTDA. (“UBR”), a Fazenda Nacional
apresentou suas contrarrazões.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:
Fl. 318023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
14
- Cita os artigos 1o e 2o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que instituiu a
incidência monofásica na tributação de PIS e Cofins. Nesse ponto afirma que “a finalidade da
norma em questão não se alcança, todavia, quando uma empresa industrial vende seus produtos a
uma comercial controladora, como no caso dos autos, a preços ínfimos, ou seja, a preços que
representam uma diferença significativa entre aqueles que são praticados pela IGL junto ao
mercado”, pois o objetivo do legislador somente se concretizaria se fossem observados os preços
de mercado, de modo que a tributação do primeiro elo da cadeia, verdadeiramente, refletisse o
montante que seria arrecadado caso a incidência fosse pulverizada para os demais.
- Defende que “ao praticar preços incompatíveis com aqueles que são adotados ao
longo da cadeia de comercialização de um produto, a autuada reduziu significativa e
artificialmente as bases de cálculo do PIS e da COFINS monofásicos devidos”, e que este fato
permitiu que o Fisco desconsiderasse a contabilidade da empresa, e fixasse a base de cálculo da
exação, em conformidade com os preços de mercado dos produtos, a fim de se chegar a um valor
de faturamento correspondente à realidade, exatamente como se deu no caso em tela.
- A seguir, trata do planejamento tributário levado a cabo pelas empresas
envolvidas, procurando demonstrar o caráter simulado da transferência da atividade de
industrialização dos produtos de higiene e beleza da Unilever para a IGL e as consequências
jurídico-tributárias advindas dessa simulação.
Por fim, pugna a Fazenda Nacional para que negado provimento ao Recurso
Especial interposto, mantendo o acórdão proferido pela e. Turma a quo, nos quesitos objeto da
presente insurgência.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise dos Recursos Especiais interpostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, e posteriores alterações, discordando, neste aspecto, do que alegam as recorridas, pois não
vejo que pretenda a PGFN ter reapreciadas as provas – pelo contrário, apega-se, em praticamente
tudo o que contesta, a questões jurídicas. É o que passa a demonstrar.
Em suma, os dissídios interpretativos submetidos à solução deste Colegiado dizem
respeito:
Fl. 318024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
15
(i)
manutenção da multa qualificada no percentual de 150% - interpretação do
§ 1o, do inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96 (alteração dada pela Lei no
11.488/2007), ante a ocorrência das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502, de 1964 - o deslinde da questão se resume em saber se os fatos
apurados pela fiscalização estão ou não sob a abrangência das normas
tributárias que tratam da simulação; e,
(ii)
o termo inicial do lustro decadencial - aplicação dos artigos 150, § 4o e 173,
inc. I, do CTN – se demonstrada a existência da prática de simulação.
a) da qualificação da multa:
A primeira insurgência da Fazenda Nacional, refere-se à ocorrência ou não de
simulação ou de planejamento tributário lícito, nas operações entre a Unilever Brasil Industrial
Ltda. (UBI) e a Unilever Brasil Ltda. (UBR).
Noticiam os autos que a Autoridade Fiscal, com o objetivo de apurar os valores
devidos incidentes na sistemática monofásica prevista na Lei no 10.147/2000 sobre receitas
auferidas pela contribuinte (produtos de toucador, higiene pessoal etc.), apurou que a Unilever
Brasil Industrial Ltda. e a Unilever Brasil figuravam no plano fático como respectivamente matriz e
filial, e não como empresas distintas.
Tal conclusão se deu pelo levantamento de elementos que levaram a concluir que a
unidade industrial não teria receitas próprias, sendo financiada em suas atividades operacionais
pela Unilever Brasil, restando a política de preços dos produtos saídos do estabelecimento
fiscalizado à competência da direção do grupo econômico, no comando da Unilever Brasil. No TVF
teria sido observado também a criação artificiosa de “acordos de fornecimento” para dar a
aparência de que existiam negociações comerciais e operações de compra e venda.
Em apertada síntese, a fiscalização apurou que houve prática de simulação, ante a
constatação de segregação das atividades industriais e comerciais do Grupo Unilever,
implementada com o único objetivo de reduzir a tributação nas vendas da UBI à UBR, empresa
interdependente, acarretando a imputação de multa qualificada de 150%, e consequentemente, a
aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN.
Cotejando o primeiro aresto paradigma (Acórdão no 3301-003.169) e o acórdão
recorrido, conquanto os tributos lançados nos processos administrativos fiscais sejam distintos dos
tributos ora exigidos, os fatos apurados pela fiscalização tributária são rigorosamente os mesmos,
uma vez que se trata dos mesmos sujeitos passivos, em situações em que a fiscalização se
debruçou acerca da organização do grupo econômico Unilever.
Em suma, em ambos os casos, a Unilever Brasil Industrial, era responsável pela
importação e fabricação de produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica e vendia seus
produtos para a Unilever Brasil, com destaque do IPI e incidência do PIS e Cofins monofásicos,
tendo como destino estabelecimentos comerciais atacadistas da mencionada empresa (chamada
Fl. 318025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
16
de empresa-mãe do grupo). Posteriormente, a Unilever Brasil vendia os produtos para terceiros,
mas sem destaque de IPI e sem incidências do PIS e da Cofins, por se tratar de revenda.
Por certo, tanto no acórdão recorrido, como no paradigma, restou evidenciado pela
Autoridade Fiscal que a Unilever Brasil simulou uma etapa do processo de circulação das
mercadorias, para que pudesse criar dois valores de saída distintos (o da indústria muito inferior
ao praticado por suposta comercial atacadista) e, assim, neutralizar a incidência do IPI e do
PIS/Cofins monofásicos, o que ensejou a qualificação da multa.
No entanto, enquanto no Acórdão recorrido, o Colegiado a quo entendeu que a
afetação dos preços em função da vinculação entre as entidades, não constitui fraude ou
simulação. Deu-se provimento ao sujeito passivo, por entender não estar caracterizada a conduta
dolosa, tratando-se de típica hipótese de mera divergência quanto à interpretação da legislação
tributária.
Em contrapartida, no acórdão indicado como paradigma, o Colegiado a quo
debruçando-se sobre o mesmo quadro fático, concluiu pela existência de simulação. Neste caso,
deu-se relevo ao fato de quedar demonstrado que os estabelecimentos ditos atacadistas da
Unilever Brasil, constituíam-se em apenas depósitos utilizados com a finalidade de reduzir o IPI a
ser pago, por meio de venda fictícia de produtos da Unilever Brasil Industrial para a Unilever Brasil,
ressaltando o fato de serem operados por terceira empresa de logística e não possuírem
funcionários destinados a vendas no estabelecimento
Resumidamente, entendeu o acórdão recorrido:
d) Excluir a qualificação da multa de ofício
(Maioria de votos)
A qualificação da multa de ofício foi excluída por não restar configurada a conduta
dolosa. A comprovação de fraude ou simulação exigiria mais do que o
planejamento tributário que foi constatado pela fiscalização.
O colegiado entendeu que a afetação dos preços em função da vinculação entre
as entidades, não constitui fraude ou simulação. A favor do sujeito passivo estão a
prestação de informações contábeis e fiscais de forma regular. Logo, a divergência
entre o sujeito passivo e a fiscalização quanto a operacionalização do
planejamento tributário seriam insuficientes para caracterizar a fraude ou
simulação.
Nesse sentido, cita-se jurisprudência da CSRF do CARF:
(...)
Deu-se provimento as razões do sujeito passivo, por entender não restar
configurada a conduta dolosa, tratando-se de típica hipótese de mera divergência
quanto à interpretação da legislação tributária.
Fl. 318026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
17
Afasta-se a multa qualificada e, por conseguinte, aplica-se, quanto à decadência,
o prazo previsto no art. 150, §4o do CTN.
Já no Acórdão no 3301-003.169, indicado como paradigma, na análise da situação
similar envolvendo o mesmo grupo econômico Unilever, decidiu de forma oposta. Vejamos:
Processo no 10830.727214/2013-31
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3301-003.169 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 26 de janeiro de 2017
Matéria IPI
Recorrente UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
IPI. CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES OU RETORNOS.
É permitido ao estabelecimento industrial creditar-se do imposto relativo a
produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, desde que mantenha
escrituração e controles que lhe permitam comprovar sua condição de detentor
multa de tal direito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA PESSOA JURÍDICA SÓCIA
Configurando a pessoa jurídica como sócia majoritária, detentora de fato de
poderes de decisão, é cabível a imputação da responsabilidade solidária para
satisfação dos créditos tributários constituído por meio de lançamento.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra
de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja
comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
ELISÃO. EVASÃO. SIMULAÇÃO.
Quando há a transposição da linha divisória que separa a elisão da evasão o
lançamento ou revisão de ofício ocorre com base art. 149, VII, e não pelo art.
116, parágrafo único, do CTN, haja vista a nulidade do negócio jurídico simulado
de acordo com o art. 167, II, do Código Civil.
DECADÊNCIA.
Fl. 318027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
18
Na definição do termo inicial do prazo de decadência nos lançamentos por
homologação, há de se considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do dever
de antecipar-se à atuação da autoridade administrativa para constituição do
crédito tributário, interpretando a legislação aplicável para apurar o montante e
efetuar o pagamento ou o recolhimento do tributo ou contribuição
correspondente. Na inexistência de antecipações ou na ocorrência das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, aplica-se a regra geral do art.
173, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais
fundamentos.
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. CABIMENTO.
Cabível a exigência de multa de ofício da sucessora por infração cometida pela
sucedida, ainda que apurada após o evento.
Recurso voluntário negado
Oportuna a transcrição do trecho do voto que tratou sobre o assunto:
6) A respeito das multas.
Qualificação
O Acórdão ora recorrido confirmou o entendimento trazido pela Fiscalização, por
meio do Termo de Verificação Fiscal, e manteve a multa qualificada ao
Contribuinte por entender que houve, por parte deste, a vontade de produção do
resultado ou, ao menos, a assunção do risco de produzi-lo, conforme se verifica
no seguinte trecho do voto do Acórdão ora analisado (506.068 e 506.069):
41. As impugnantes requerem a revisão da qualificação da multa aplicada,
argumentando que inexistiu qualquer ato simulado ou fraudulento.
42. Discorda-se. Conforme já exposto, o trabalho feito pela fiscalização
conseguiu demonstrar fartamente a simulação existente entre os
estabelecimentos com a finalidade de reduzir o IPI a ser pago, através de
uma venda fictícia de produtos da UBI para a UB. A autoridade lançadora
demonstrou a confusão patrimonial existente entre as empresas,
destacando, conforme dito acima, fatos relevantes, tal qual a existência de
contratos de fornecimento inválidos e que não definem o preço praticado,
juntamente com a total dependência financeira da UBI em relação à UB,
refletidos nos contratos de gestão de pagamentos e recebimentos e de
empréstimos, além da existência de dirigentes em comum.
43. No que diz respeito ao tema, assim dispõe art. 80, caput e § 6o, inciso II,
da Lei no 4.502, de 1964, com redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488,
de 2007, base legal da multa:
Fl. 318028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
19
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto
sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido.
.......
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, será:
..............
II duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma
circunstância agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta
Lei.
........” (grifou-se)
44. Por sua vez, o art. 71, I, do mesmo dispositivo entende como sonegação
toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais.
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
(grifou-se)
45. Sobre dolo, De Plácido e Silva, in Vocabulário Jurídico, 12a Edição, Vol.
II, Forense, 1993, pág. 120, dá a seguinte definição:
“DOLO. Do latim dolus (artifício, manha, esperteza,) na terminologia
jurídica, é empregado para indicar toda espécie de artifício, engano, ou
manejo astucioso promovido por uma pessoa, com a intenção de induzir
Fl. 318029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
20
outrem à prática de um ato jurídico, em prejuízo deste e proveito próprio
ou de outrem.
[...] Na acepção civil, o dolo é vício do consentimento, sendo seu
elemento dominante a intenção de prejudicar (animus dolandi).
É um ato de má-fé, razão por que se diz fraudulento, sendo, como é, o
intuito da própria fraude, de fraudar, pois sem fraude ou prejuízo
preconcebido não se terá dolo em seu exato sentido.”
46. Como se verifica, o dolo é “animus”, vontade de querer o resultado, ou
assumir o risco de produzi-lo. É elemento subjetivo. Entende-se que esse
“animus”, vontade de querer o resultado, ou assumir o risco de produzi-lo,
ficou evidenciado e provado nos autos, motivo pelo qual se vota pela
manutenção da qualificação da multa.
Por sua vez o Contribuinte, por meio do seu Recurso Voluntário, aduz o seguinte
(fls. 506.158 e 506.159):
240. Por todo o exposto acima, a Requerente confia que os Autos de
Infração serão integralmente cancelados em razão da procedência dos
argumentos descritos acima. Contudo, caso isso não aconteça, o que se
admite apenas para argumentar, a Requerente passa a demonstrar a
impossibilidade de se lhe aplicar penalidades (tais como as multas de ofício
e isoladas) em razão de supostas infrações alegadamente cometidas por
empresa já incorporada, bem como a necessidade de se lhe exigir (i) multas
agravadas de 150%, ante a inexistência de fraude ou simulação, (ii) multas
isoladas incidentes em razão do mesmo fato gerador (i.e. mesma, base de
cálculo) que ocasionar a aplicação de multas de ofício, (iii) da multa
regulamentar descrita às fls. 229/245 do TVF, e (iv) recolhimento de juros
sobre o valor dessas multas.
Ao analisar os autos do processo verifica-se que resta comprovada, desde o
Termo de Verificação Fiscal, a realização de fraude em diversos atos praticados
pelo Contribuinte, incluindo simulações de negócios jurídicos com a finalidade
de diminuir a incidência do IPI e a confusão patrimonial entre as empresas UB e
UBI. (grifou-se)
A recorrente trouxe aos autos um segundo Acórdão paradigma n.o 340100.726, em
que ficou assentado que a prática de simulação na realização da industrialização por encomenda
pelos dirigentes do grupo econômico, com o propósito de não recolher os tributos gerados pela
sua atividade industrial e comercial, é conduta fraudulenta (art. 72 da Lei n°4.502, de 1964), que
enseja a qualificação da multa de ofício. Neste sentido, confira-se a ementa do referido acórdão,
integralmente transcrita adiante:
Processo n° 13609.720025/2006-20
Recurso n° 256.098 Voluntário
Acórdão n° 3401-00.726 — 4" Câmara / 1° Turma Ordinária
Fl. 318030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
21
Sessão de 30 de abril de 2010
Matéria AUTO DE INFRAÇÃO DE IPI - SIMULAÇÃO, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA,
MULTA QUALIFICADA AGRAVADA.
Recorrente BELO HORIZONTE REFRIGERANTES LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração originado de procedimento fiscal que não violou as
disposições contidas no art. 142 do CTN, nem as do art. 10 do Decreto n2
70.235/72.
Também não é nula a decisão que obedeceu rigorosamente ao rito do Decreto IP
70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA APRESENTADO NO RECURSO VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que nada acrescentaria aos elementos constantes
dos autos, considerados suficientes para o julgamento do feito.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. REFRIGERANTES.
Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será devido tanto na
saída do produto do industrializador quanto na do encomendante.
REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS EM 50%. NC 22-1 DA TIPI.
A partir da publicação do Decreto n2 78.289/76, a redução de alíquota prevista na
NC 22-1 da TIPI subordina-se à dupla condição: a) emissão de certificado pelo
Ministério da Agricultura, quanto aos padrões de identidade e qualidade exigidos
para o produto; e b) expedição de Ato Declaratório pela Delegacia da Receita
Federal.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Quando estiver perfeitamente demonstrado nos autos que o agente te
envolvido na prática da infração tributária conseguiu o objetivo desejado de,
reiteradamente, deixar de recolher os tributos devidos, mediante a simulação
de operações, com a realização de atos e contratos que não correspondem à
realidade dos fatos, é cabível a aplicação da multa qualificada, no percentual de
150%
MULTA. AGRAVAMENTO EM 50%. FALTA DE ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO.
A falta de atendimento às solicitações da fiscalização, obstaculizando-a e
forçando-a a buscar elementos para a autuação junto autoriza o agravamento da
multa de ofício.
Fl. 318031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
22
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
De acordo com o enunciado da Súmula CARF n° 2, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
A constituição e o uso de pessoas jurídicas para ocultar valores tributáveis, com
prática de simulação absoluta e utilização de pessoas interpostas, denotam que o
não recolhimento de tributos resultou de ação dolosa, caracterizando, assim, o
elemento fático ("atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos") para a responsabilização pessoal versada no art.
135 do CTN.
Recurso Voluntário Negado
Nesse sentido, ante as considerações acima, constata-se dos arestos confrontados o
dissídio jurisprudencial, de forma que deve ser conhecido o recurso nesse ponto.
b) Da decadência:
A segunda divergência interpretativa diz respeito a ocorrência ou não da
decadência (§ 4o do art. 150 ou art. 173, I, do CTN). No caso enquanto o acórdão recorrido
considera ter havido a decadência do direito do Fisco de efetuar o lançamento das competências
até novembro de 2009, pois, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial
do lustro decadencial se daria com a ocorrência do fato gerador, nos termos do que dispõe o art.
150, § 4o, do CTN.
Quanto à matéria, destaca o acórdão recorrido:
Finalmente, cabe esclarecer que a exclusão da fraude, levou ao reconhecimento
de valores decaídos, referentes ao período de janeiro a novembro de 2009.
Assim, ocorreu a decadência dos fatos geradores ocorridos no período de janeiro
a novembro de 2009, com base na aplicação do § 4o, do art. 150, do CTN, visto
tratar-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação.
Em direção oposta foi a conclusão dada no Acórdão no o 3301-003.169, indicado
como paradigma, segundo a qual não há que se falar de decadência do direito do Fisco de
constituir o crédito tributário, na medida em que, no caso dos autos, ficou demonstrada a
existência da prática de simulação por parte da contribuinte, a atrair a incidência do art. 173, I, do
CTN.
Por oportuno cabe destacar que o presente acórdão paradigma corresponde ao
primeiro acórdão paradigma analisado quando do exame da primeira divergência, onde restou
demonstrada situação fática similar em relação ao mesmo contribuinte, tendo referido paradigma
concluído pela realização de fraude em diversos atos praticados pela contribuinte, incluindo
Fl. 318032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
23
simulações de negócios jurídicos com a finalidade de diminuir a incidência do IPI e a confusão
patrimonial entre as empresas UB e UBI.
Cito um trecho da ementa do Acórdão no 3301-003.169:
DECADÊNCIA.
Na definição do termo inicial do prazo de decadência nos lançamentos por
homologação, há de se considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do dever
de antecipar-se à atuação da autoridade administrativa para constituição do
crédito tributário, interpretando a legislação aplicável para apurar o montante e
efetuar o pagamento ou o recolhimento do tributo ou contribuição
correspondente. Na inexistência de antecipações ou na ocorrência das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, aplica-se a regra geral do art.
173, I, do CTN. (grifou-se)
Portanto, quanto à segunda matéria, também se comprova a divergência
jurisprudencial, visto que tendo o acórdão recorrido afastado a qualificação da multa de 150%,
por ausência de simulação/fraude, atrais a aplicação do ado, inexistiu suporte fático para atrair a
regra de incidência do artigo 173, inciso I, do CTN, por outro lado, tendo o colegiado do acórdão
paradigma, em função dos fatos apurados, (situação fática similar em relação ao mesmo
contribuinte) decidido pela manutenção da qualificação da multa aplicada, em face da ocorrência
das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, o prazo decadencial a ser
considerado é o disposto no artigo 173, inciso I, do CTN.
Ante as considerações acima verifica-se que a divergência quanto à decadência,
repousa no cerne da questão que é a qualificação jurídica dos fatos apurados, conforme já
assinalado no presente exame.
II – Do mérito:
Foi devolvida a este Colegiado, uniformizador de jurisprudência, a matéria relativa à
qualificação da multa de ofício (150%) em face das operações societárias discutidas. No caso,
conforme constatado pela fiscalização, as notas fiscais de venda de mercadorias, sujeitas às
alíquotas monofásicas, para o mercado interno, emitidas pela UBI, entre os anos de 2009 e 2010,
apresentaram, como destinatários, os Centros de Distribuição da UB. Em seguida, a UB realizava a
operação de revenda das mercadorias para estabelecimentos comerciais de terceiros.
Ao segregar as atividades entre indústria (UBI) e comércio (UB), as recorridas
criaram dois valores de saída injustificadamente distintos, sendo que o valor da empresa
industrial, no qual incide as contribuições da sistemática monofásica, era substancialmente
inferior ao valor praticado na saída da empresa comercial. A conduta dolosa da recorrida, devido à
prática de atos simulados visando à neutralização da incidência das contribuições, ensejou a
aplicação da multa de ofício qualificada.
Fl. 318033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
24
A acusação fiscal reside, claramente, no instituto da simulação, conforme se
depreende de todas as constatações ilustradas no TVF. Eis os fatos que embasaram essa
conclusão:
a) análise da reorganização societária e dos negócios do grupo Unilever: (i) a empresa
Elida Pond’s Industrial Ltda. foi constituída pela Unilever em 01/03/1999, mas
inicialmente não exerceu nenhuma atividade, ficando toda essa concentrada na UB; (ii)
posteriormente a Elida Pond’s alterou sua denominação para IGL; (iii) a UB, em
01/09/2001, fez uma cisão parcial, destacando bens de seu patrimônio para utilização
pela empresa IGL; (iv) a IGL até então não havia exercido nenhuma atividade industrial,
continuando até esse momento concentrada a atividade na UB (aguardando a alteração
da legislação); (v) a IGL, após outras mudanças de denominação, passou, em
21/05/2007, a se chamar exatamente Unilever Brasil Higiene Pessoal e Limpeza Ltda.
(UBHPL); (vi) em 01/07/2010 a UBHPL foi incorporada pela UBI;
b) antes de receber o aporte de bens e direitos realizado pela Unilever, a IGL cuidava-se
de uma empresa que, apesar de ter sido constituída em março de 1999, até a
publicação da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que instituiu a incidência
monofásica na tributação de PIS e Cofins, não exercia qualquer atividade industrial,
nem possuía faturamento, ou seja, tinha existência apenas jurídica;
c) a fiscalização apontou que as Declarações de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) da IGL (antiga ELIDA) referentes aos anos-calendário 1999, 2000 e 2001
demonstram que não houve movimento até agosto de 2001.
d) apenas nove meses após o advento da Lei no 10.147, de 2000, a recorrente realizou
aumento de capital na IGL, “transferindo-lhe" a atividade de industrialização de
produtos de higiene e beleza, então submetidos à incidência monofásica do PIS e da
Cofins;
e) o capital social da IGL, após a alteração do contrato, ficou concentrado na titularidade
da Unilever (149.679.104 cotas, 99,99% do capital), pertencendo à outra sócia apenas
uma cota no valor nominal de R$ 1,00;
f) o faturamento da indústria após efetivada a reorganização da produção (o início da
fabricação pela IGL) decresceu cerca de 40% (R$ 306.322.180,82 x R$ 509.333.017,91)
em relação ao período em que a industrialização era realizada pela UBR, e assim se
manteve nos anos posteriores. De outra banda, a receita com revenda a terceiros
efetuados exclusivamente pela UBR cresceram cerca de 23% (R$ 628.621.010,57 x R$
509.333.017,91) no mesmo período;
g) negociação: contrato de compra-venda e pagamento: a política de definição de preço,
imposta pela controladora, compõe apenas de seus elementos primários (custo, frete,
despesa acessória e impostos) sequer com a previsão de margem de lucro, deixando
ainda ausente outros componentes da definição do preço final. Essa conduta evidencia
a inexistência de liberalidade da UBI em ditar seu preço de venda, fato que revela
elemento essencial no contrato de compra e venda - o preço determinado pelo
vendedor;
Fl. 318034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
25
h) formação do preço e Pagamento: comprovou-se que o "Contrato de Fornecimento" foi
artificialmente elaborado, assinado por duas pessoas físicas na condição simultânea de
comprador e vendedor, sem poderes estatutários/contratuais firmar compromissos e
representar ambas as empresas - UBR e UBI-, tendo uma delas declarado não compor o
quadro de diretoria ou funcional do Grupo no Brasil e que estava ausente do País na
data de sua assinatura (retornou meses após). Além disso, não há a estipulação de
preço das mercadorias pelo vendedor, pois se compõe de somatória de custos e
despesas de fabricação; inexistente também a comprovação de pagamento no prazo de
15 dias conforme estipulado, eis que liquidado por lotes, mediante compensação de
débitos e créditos recíprocos das empresas do Grupo, gerido pela UBR, como se verá
adiante;
i)
contrato de empréstimos: a UBR é a financiadora das atividades operacionais da
unidade industrial (UBI), que não detém autonomia financeira, pois seus dispêndios são
suportados por aquela, inclusive fornecedores, matéria-prima e sua folha de
pagamento do pessoal da indústria;
j)
os registros contábeis relativos ao sistema de compensações do grupo: o exame dos
contratos relacionados à empréstimos e conta corrente e dos registros contábeis das
operações com produtos industrializados confirmam que a UBI não recebe qualquer
pagamento em dinheiro ou forma assemelhada, mas lança em sua contabilidade um
“direito” que será compensado com as obrigações contraídas com a controladora do
grupo econômico;
k) autonomia da UBI em relação ao grupo: ausente elemento essencial para caracterizar e
validar um contrato comercial - a bilateralidade: se não houve a legitimidade do
“consentimento”, pela UBHPL / UBI, na formação do preço de saída para a UBR, é de se
concluir que ausente qualquer autonomia por parte da empresa industrial e inexistente
o contrato de compra e venda;
l)
as saídas da UBI: transferência para depósito fechado:
a
constatação
fiscal
de
inexistência de funcionários no CDL da pessoa jurídica atacadista, na atividade de
comercialização de mercadorias "comprada" da UBI, o fato vem corroborar outra
observação do Fisco, de que os estabelecimentos da Unilever Brasil Ltda de CNPJ n°
61.068.276/0307-80 e 61.068.276/0028-16, que pretensamente exercem atividades de
comércio atacadista (de produtos de higiene pessoal e alimentação, respectivamente),
não comercializam mercadorias - funcionam apenas como um depósito de produtos
para distribuição;
m) produtos importados pela UBHPL/UBI e "revendidos" para a UB: na maior parte das
operações praticadas, o valor unitário constante na nota fiscal de saída é inferior ao
valor de importação acrescido dos tributos, frete nacional e despesas acessórias e, em
muitos casos, ao valor unitário indicado no documento fiscal relativo à entrada, sem
quaisquer acréscimos;
n) comparação entre modalidade de negócios - mercado interno e exportação: aas saídas
para o exterior (exportação), as vendas são faturadas pelo estabelecimento industrial
bem como é de sua emissão as respectivas notas fiscais, contrariando toda o
Fl. 318035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
26
planejamento tributário e reorganização societária no modelo de negócio
“UBI­depósito fechado­UBR", inobstante a informação de que a UBI não dispõe de
funcionários de vendas para exportação (fls. 44.553/44.557). Diferentemente das
vendas internas de produtos da Unilever sujeitas à tributação monofásica na pessoa
jurídica industrial, nas vendas para exportação não há a incidência das Contribuições
para o PIS (art. 5o da Lei 10.637/02) e para a Cofins (art. 6o da Lei no 10.833/03), o que
explica e justifica a venda efetuada diretamente pela UBI sem se utilizar da atacadista,
eis que desnecessário o artifício de preço reduzido no fabricante e triplicado no
atacadista;
o) o depósito fechado da UBI
-
compartilhamento de espaço físico com CD da
UBR:
concluiu a fiscalização que, "as diversas inscrições no CNPJ não encontram
correspondência na realidade fática. A alegada divisão em 'partes' não se materializa
na prática. Ainda que existisse, não bastaria para configurar diversos estabelecimentos,
porque o RIPI não deixa dúvidas sobre a necessidade de muros, cercas ou outra forma
de isolamento efetivo. Ao informar ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica várias
inscrições, como se, no local, houvesse distintos estabelecimentos, além de buscar fugir
ao controle do Fisco, as pessoas jurídicas do grupo Unilever incorrem em falsidade."
Demonstra-se
que
não
são
executadas
atividades
de
comercialização no
estabelecimento. A atividade desenvolvida pela UBR, no local, é, apenas e tão somente,
de supervisão dos serviços logísticos executados pela DHL / Exel.;
p) cisão, desmembramento de empresa, reorganização societária e de negócios -
simulação: entre as folhas 18.9786 e 18.9794 a autoridade fiscal desenvolveu tópico
específico no qual relata a aparência formal dos atos praticados pela UBR/UBI e a sua
realidade material; arremata que: "Pelos fatos expostos acima, conclui-se que a
UBHPL/UBI e a UBR incorreram em todas as hipóteses de simulação nos negócios
jurídicos previstas no artigo 167 do Código Civil (lei 10.406/02). São muitas as
comprovações de que estes aparentaram conferir ou transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente foram conferidos ou transmitidos, de que contém
declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, além do que, os
instrumentos particulares foram antedatados";
q) a base de cálculo utilizada pela fiscalização: 1. a fiscalização desconsiderou a venda
realizada entre a UBPHL/UBI e UBR, tomando por verdadeira apenas como
remessa/transferência da indústria para depósito fechado/CD, e que de fato, a venda
continuava a ser realizada pela UBR para os clientes do grupo; 2. desconsiderou-se,
também, os preços consignados nas NFs de remessa da UBPHL/UBI para seu depósito
fechado (simulado como venda para a UBR), pois exsurgiu como verdadeiro negócio da
indústria a venda da UBR para aos clientes, com os preços informados nessas
operações..
Pertinente, a reprodução, extremamente valiosa, do Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira, na Declaração de Voto apresentada no Acórdão recorrido, a qual incorporo ao
meu voto e passo a reproduzir:
Declaração de Voto
Fl. 318036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
27
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira

Tem por finalidade esta declaração de voto explicitar os fundamentos para
sustentar a autuação fiscal e a decisão recorrida.
Cumpre mencionar primeiramente as empresas que compõem o grupo Unilever e
a forma em que participaram da reorganização societária e dos negócios do
Grupo.
ELIDA POND'S INDUSTRIAL LTDA (ELIDA) - não realizou atividades
IGL INDUSTRIAL LTDA (IGL) - sucessora da ELIDA - iniciou atividade industrial em
setembro/2001
UNILEVER BRASIL PRODUTOS DE TOUCADOR LTDA (UBT) - sucessora da IGL
UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA LTDA. (UBHPL) - sucessora da UBT
- - atividade industrial
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA (UBI) -sucessora da UBHPL
UNILEVER BRASIL LTDA (UBR) - sócia majoritária e administradora das PJ
anteriores atividade comercial a partir de setembro/2001 - exerceu atividade
industrial até agosto/2001
Elemento fundamentar para entender a atuação fiscal é o modelo de negócio
praticado antes e após o advento da Lei no 10.147/2000, com a produção de
efeitos a partir de 01/05/2001.
Modelo de negócio até agosto/2001: UBR industrializava e vendia produtos aos
clientes
Modelo de negócio a partir de setembro/2001: UBI sucedeu a PJ do grupo
Unilever, com capital de R$ 1.000 e sem operação até agosto de 2001, que teve
aumento de capital de R$ 149 milhões, principalmente em ativos imobilizados,
efetuado pela UBR (sócia majoritária e administradora), e passou a industrializar.
O produto industrializado era remetido para depósito fechado, mas as NF
consignavam "venda" para UBR, que os "revendia" a seus clientes"
Legislação: Até abril/2001 todas as receitas com vendas de produto
industrializados e revendidos pelo grupo eram tributados pelo PIS e Cofins, em
todas as fases da operação (Lei 9718/98). A partir de maio/2001 - as receitas com
vendas da pessoa jurídica industrial ou importadora de alguns produtos de
perfumaria, toucador e higiene pessoal passaram a sofrer incidência de PIS e
Cofins concentrada nesta etapa (industrialização e importação). As demais
operações - REVENDA - tiveram alíquotas reduzidas a zero.
Início a análise.
A Unilever aduz que a empresa industrial vende toda a sua produção à empresa
comercial do Grupo e que os preços “são negociados entre as Partes”. O
Fl. 318037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
28
pagamento é realizado mediante compensações mútuas entre as pessoas
jurídicas do grupo centrado em um conta corrente única dedicada ao encontro de
débitos e créditos recíprocos.
O Fisco afirma que constatou que as operações de saída de produtos
industrializados da UBI são remessas para depósito fechado que compartilha
mesmas instalações de estabelecimento da UBR e não há pagamento pelos
produtos transferidos.
Assim, entende que a venda entre a UBI e UBR é simulada.
Entendo que a solução da lide deve superar a contemplação da verdade formal
representada pela (i) constatação da constituição e existência de
estabelecimentos e pessoas jurídicas do grupo Unilever, envolvidas na venda de
produtos industrializados pela UBI para outra empresa do Grupo (e não
diretamente ao cliente), (ii) verificação de que há notas fiscais mencionando
venda e correspondente escrituração das saídas e da liquidação do pagamento
mediante lançamento contábil.
A matéria exige análise minuciosa à vista de se tratar de grupo econômico em
que o produto industrializado submetido ao regime de tributação monofásica - no
qual apenas a saída da indústria sofre a incidência do PIS/Cofins, desonerando-se
as demais operações - é "vendido" exclusivamente para empresa do Grupo,
operação está em que não há pagamento em qualquer forma convencional, mas
a compensação de débitos e créditos mediante registros contábeis em conta
corrente centralizado e sua entrega é em depósito fechado (para fins de
armazenagem) que compartilha do mesmo espaço físico da empresa do grupo
que realiza a venda para terceiros não interdependentes, por preço cerca de 03
(três) vezes superior ao consignado na nota fiscal de saída do estabelecimento
industrial.
De pronto não se pode acusar a Unilever de planejamento tributário abusivo ou
impor-lhe forma de negócio diversa daquela implementada. Seria preconceituoso
apenas com a descrição do parágrafo anterior deduzir a prática da simulação.
De outra banda, cabe analisar as acusações fiscais que alega desnudar a
verdadeira natureza da saída dos produtos da UBI para UBR de modo que foi
eivada de artificialidade pois consubstanciada em uma transferência para
depósito fechado e deste diretamente para cliente.
O novo e atual modus operandi está amparado em documentos emitidos e
escrituração contábil-fiscal formalmente regulares. Certamente revela uma
estrutura de negócios que fora meticulosamente reorganizada para se alcançar
objetivos de planejamento tributário e eficiência empresarial, que podem - ou
não - coincidir com a realidade fática das operações sujeitas à incidência de PIS e
Cofins.
Analisa-se, pois, a forma de negócio empreendido, pesquisando os fundamentos
que motivaram a alteração, a regularidade das operações frente à legislação
Fl. 318038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
29
tributária, a compatibilidade entre o negócio declarado e aquele revelado no
procedimento fiscal para ao final concluir pela licitude ou ilicitude do
planejamento tributário empreendido pela contribuinte.
1. A reorganização societária e dos negócios e as atividades das empresas do
grupo Unilever
A estrutura de negócios (reorganização societária e dos negócios e o
planejamento tributário) deve ser apreciada investigando as datas e atividades
desenvolvidas pelas pessoas jurídicas que compõem o grupo Unilever tendo por
comparação a data de publicação da Lei no 10.147/2000, de 21/12/2000, mas
com efeitos somente aos fatos geradores a partir de 01/05/20011 , que instituiu a
incidência monofásica na tributação de PIS e Cofins para a pessoa jurídica que
industrializa ou importa produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal (classificados nas posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90,
3401.20.10 e 96.03.21.00 da TIPI), com alíquotas substancialmente superiores
(2,02% para o PIS, e 10,3% para a Cofins) à tributação normal do regime
não-cumulativo.
Para essa gama de produtos, determinou a Lei que a incidência sobre a receita
bruta da pessoa jurídica industrial/importadora é única (concentrada), e
expressamente reduziu a zero as alíquotas de PIS e Cofins nas receitas com a
revenda efetuadas pelas pessoas jurídicas adquirentes do fabricante/importador:
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador.
Em síntese, até 30/04/2001 o PIS e Cofins sobre a receita bruta na venda ou
revenda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal
alcançavam todas as pessoas jurídicas. A partir de 01/05/2001, essas
contribuições passaram a incidir apenas sobre a receita bruta da pessoa jurídica
fabricante/importadora de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal.
Como se verá a reorganização dos negócios da Unilever são posteriores à
indigitada alteração legislativa.
A autuação fiscal recaiu sobre a incorporadora (UBI) da autuada (UBHPL), cuja
denominação era IGL, nome este decorrente de alteração da pessoa jurídica
ELIDA. Assim a análise da reorganização societária e dos negócios do grupo
Unilever inicia-se a partir da constituição da Elida.

1
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores ocorrido
s a partir de 1o de maio de 2001, ressalvado o disposto no art. 4o. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)

Fl. 318039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
30
A ELIDA, foi constituída em 01/03/1999, com capital social de apenas R$ 1.000,00,
tendo como sócia majoritária (99,9% das cotas) e administradora a UBR, e sede na
Av. das Indústrias, 315, Parte – Vinhedo - SP.
A razão social da ELIDA foi alterada em abril/2001 para IGL. Após, em 01/09/2001,
a cotista gerente, a UBR optou por separar seus negócios de conformidade com
seus respectivos ramos e especialidades. Para tanto, realizou-se o aumento de
capital da IGL, no valor de R$ 149.678.105,00, integralizado pela UB por meio de
bens, direitos e obrigações, que passou a ter como objeto a fabricação e
comercialização de produtos mencionados no item “2" da Consolidação do
Contrato Social. A administração da sociedade manteve-se a cargo da UB, que
passou a possuir 149.678.104 das cotas, ou seja, 99,9999993%.
Em 24/08/2006, a IGL teve o nome empresarial alterado para UBT, que retornou,
em 01/03/2007, para IGL. Finalmente, em 21/05/2007, houve nova alteração da
denominação social, desta vez, para UBHPL, permanecendo até a incorporação
pela UBI, em 01/07/2010, quando o estabelecimento até então inscrito no CNPJ
sob n° 03.085.759/0001-02 transformou-se numa filial desta empresa e seu
número de inscrição no CNPJ passou a ser 01.615.814/0064-87. (fls.
52.656/52.667).
A fiscalização apontou que as Declarações de Informações EconômicoFiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) da IGL (antiga ELIDA) referentes aos anos-calendário 1999,
2000 e 2001 demonstram que não houve movimento até agosto de 2001 (fls.
80.822/80.825).
Impende verificar as vendas desses mesmos produtos tributados pela sistemática
monofásica do PIS e Cofins, antes e após a reorganização dos negócios do grupo
Unilever.
A demonstração encontra-se à folha 189.746 do TVF, reproduzida, com a inclusão
dos somatórios de valores:
Fl. 318040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
31

Nota-se que a industrialização e distribuição/venda dos produtos monofásicos era
realizada pela UBR até o início da industrialização pela IGL (posteriormente
IGHPL/UBI). Após a alteração, a IGL encarregou-se da industrialização e a UBR da
comercialização com pessoas jurídicas não interdependentes (clientes - redes do
varejo).
Salta aos olhos uma constatação de extrema relevância: o faturamento da
indústria após efetivada a reorganização da produção (o início da fabricação pela
IGL) decresceu cerca de 40% (R$ 306.322.180,82 x R$ 509.333.017,91) em relação
ao período em que a industrialização era realizada pela UBR, e assim se manteve
nos anos posteriores. De outra banda, a receita com revenda a terceiros
efetuados exclusivamente pela UBR cresceram cerca de 23% (R$ 628.621.010,57 x
R$ 509.333.017,91) no mesmo período.
Ora, somente duas explicações seriam possíveis: a primeira, sem qualquer base
de sustentação na reorganização societária e dos negócios do Grupo ou
explicação de ordem micro ou macroeconômica, o nível de atividade industrial
caíra 40% a partir de setembro/2001; ou a segunda, plausível com as acusações
fiscais de operações simuladas, o grupo transferiu a receita com clientes da
indústria tributada pela Lei 10.147/2000, com efeitos práticos a partir de
01/05/2001, para o comércio, objetivando a redução de PIS e Cofins, e diga-se,
plenamente alcançado à vista do aumento da receita de vendas do grupo com a
contrapartida da redução da Cofins no período.
Atenta-se que a receita com vendas para clientes no período analisado aumentou
cerca de 23%, (fato que por si só aniquila a tese da redução do nível industrial em
40%), porém, contrariando a lógica matemática e tributárias, a Cofins devida
Fl. 318041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
32
reduziu-se de 40% (R$ 31.551.184,62 x R$ 52.461.300,85), plenamente explicada
pelo planejamento tributário e a reorganização societária e dos negócios.
Pode-se empreender outra análise que admitida como verdadeira derruiria toda a
vantagem preconizada da reorganização societária e dos negócios: a de que os
custos e despesas com o acréscimo da etapa de armazenagem e a "venda" da IGL
para a UBR e posterior revenda efetuada por esta (UBR) foram repassados para
seus clientes na ordem de 23%, representado por aumento de preços, sem o
correspondente acréscimo de lucro.
Confrontada essa realidade de alteração nos negócios e assentada nas premissas
alhures, entendo que exsurge como conclusão verdadeira a realidade de que (i)
não houve declínio na atividade industrial, (ii) a redução da receita na venda da
empresa industrial é fruto de planejamento tributário que visou a redução de
tributos, mediante (iii) o acréscimo de uma pessoa jurídica dedicada à atividade
industrial e outra, adquirente do mesmo grupo, exclusivamente revendedora para
seus clientes.
Receio que seja prematura afirmar que somente a análise deste primeiro
elemento da acusação fiscal seja prova de um planejamento tributário artificial
que visou a redução de PIS e Cofins mediante a simulação na cadeia de
negociação de uma pessoa jurídica exclusivamente revendedora de produtos sem
a tributação dessas Contribuições.
Ressalta-se que a análise é um retrato limitado ao período em que houve o início
dos efeitos da vigência da tributação concentrada na indústria e desoneração na
revenda, de alguns produtos da Unilever. Afinal, o período fiscalizado é posterior -
01/01/2009 a 31/12/2010.
Entendo que as constatações a seguir sintetizadas não se tratam de mera
coincidência: (i) a transformação da Elida em IGL (ativada operacionalmente
somente após setembro/2001) com aumento de capital de R$ 1.000,00 para R$
149.678.105,00, integralizado pela UB por meio de bens, direitos e obrigações,
cujo objeto (da IGL) é a fabricação e comercialização de produtos
industrializados, com venda exclusiva à controladora UBR, que passou a se
dedicar exclusivamente à revenda a seus cliente; (ii) os efeitos da vigência da Lei
no 10.147/2000; e (iii) a redução dos preços dos produtos na transferência da IGL
para UBR.
Portanto, por ora, assenta-se que esta realidade é forte indício de uma simulação
nas operações de venda da industrial coma redução artificial dos preços dos
produtos industrializados.
Os fatos narrados não foram presumidos, são constatações. Não se trata de
invencionice da autoridade fiscal, estão todos suportados por documentos
coligidos nestes autos ou transladados de outros.
A análise isolada da reorganização societária e dos negócios após o início da
tributação concentrada na indústria/importação de produtos de toucador e
Fl. 318042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
33
outros pode não levar às conclusões de arranjo simulado com fins meramente de
economia de tributos, contudo, é de se contestar a reorganização sob um único
enfoque: ainda que se pareça conclusão simplista e ausente de rigor técnico, não
concebo motivo para não se realizar venda diretamente do industrial/importador
para o cliente; ao passo que ao criar um "intermediário" dentro do próprio grupo
econômico inevitavelmente custos e despesas com pessoal, administração,
logística e imobilizados serão acrescentados.
A explicação pode-se ater à expressiva economia tributária na introdução na
cadeia de venda uma pessoa jurídica que detém o comando do grupo e participa
duplamente como fabricante-vendedor e comprador-cliente, interdependentes, o
que desnaturaria completamente a operação de compra-venda, conferindo-lhe
tão somente a natureza de mera transferência de produtos fabricados,
transvertido de uma venda que não teria ocorrida.
A continuidade desta análise haverá de melhor perquirir os fatos presentes na
autuação fiscal e elucidar asa dúvidas suscitadas neste tópico para fins de
confirmação, ou não, dos indícios apontados.
2 A negociação: contrato de compra-venda e pagamento
A inexistência de uma verdadeiro contrato de compra e venda Suscita a
fiscalização que o contribuinte intimado e reestimado não comprovou haver
negociação: "O “Acordo de Fornecimento”, apresentado quando solicitados os
contratos de venda, foi forjado e apresentado à fiscalização. A afirmação da
fiscalizada ­ de que o preço é “sempre resultante da aplicação do custo,
acrescido dos valores de frete, despesas acessórias e impostos” – somente
confirma que não há negociação".
A política de definição de preço, imposta pela controladora, compõe apenas de
seus elementos primários (custo, frete, despesa acessória e impostos) sequer com
a previsão de margem de lucro, deixando ainda ausente outros componentes da
definição do preço final.
Essa conduta evidencia a inexistência de liberalidade da UBI em ditar seu preço de
venda, fato que revela elemento essencial no contrato de compra e venda - o
preço determinado pelo vendedor.
A definição do valor a constar na nota fiscal de transferência (venda, no entender
da contribuinte) não é arbítrio da UBI, mas sim da própria UBR - cotista
majoritária e controladora das empresas do grupo Unilever -, situação que o
Código civil impõe a nulidade do contrato de compra e venda:
“Art. 489. Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio
exclusivo de uma das partes a fixação do preço.”
Falta também liberdade à UBI para efetuar venda direta aos clientes, que se
realizada no mesmo nível de preço praticado com a interdependente traria
imediata economia de custos e despesas incorridos na UBR, e indubitavelmente,
Fl. 318043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
34
teria um preço inferior, certamente muito mais competitivo e com maior lucro
bruto.
Não é crível que a inserção de uma comercial atacadista entre a industrial e o
cliente (grandes redes de supermercados, magazines e drogarias) tenha resultado
maior lucratividade ao Grupo. Sob a ótica financeira da Unilever, o negócio é
extremamente lucrativo não pela redução de custos de "intermediação" da UBR,
mas sim pela majoração do preço do produto em relação à etapa UBI-UBR na
revenda efetuada por esta a seus clientes.
Desnecessária maior expertise em negócio e finanças para concluir que a venda
direta da UBI para seu cliente final reduziria os custos e despesas incorridos na
etapa de transferência para UBR e desta para o cliente. São custos e despesas
com pessoal, instalações, ativos, logística e outras mais. Contudo, é exatamente a
inclusão dessa etapa, a meu ver irrelevante, que permite a venda majorada em
cerca de 3 vezes em relação aos custos de produção. Eis aí o despropósito da
remessa da UBI para UBR.
O exame do acordo de fornecimento que implica a inexistência de um contrato
regular de compra e venda e as conclusões obtidas acrescem-se aos indícios das
“coincidências" entre os efeitos da vigência da Lei no 10.147/2000 e a
reorganização societária e dos negócios da Unilever, doravante apontando para
uma simulação nas operações entre UBI e UBR.
Formação do preço e Pagamento
A determinação do PIS/Cofins tem como base de cálculo a receita da pessoa
jurídica industrial, que primordialmente compõe-se do preço de venda de seus
produtos fabricados e estes consignados nas respectivas notas fiscais de saída.
Desponta do procedimento fiscal que a reorganização societária e dos negócios
do Grupo implicou a alteração na forma negocial, antes diretamente da pessoa
jurídica industrial-comercial (UBR) para seus clientes (redes varejistas), e após a
indigitada alteração da legislação do PIS/Cofins, esta mesma empresa (UBR)
passou a ser a exclusiva adquirente dos produtos da industrial IGL/UBHPL/UBI e
revendedora para seus cliente (os mesmos que adquiria da UBR quando exercia a
dupla atividade de fabricante e comercial vendedora).
Este fato, a princípio contrário à lógica da eficiência financeira-econômica,
permitiu no seu início (a partir de setembro/2001) aumento na receita da
empresa comercial, redução dos tributos a pagar e a redução de cerca de 40% na
receita da industrial, que passou a sofrer a incidência concentrada de alguns
produtos fabricados.
Esta redução da receita bruta da pessoa jurídica industrial após a "majoração" na
tributação de suas vendas pelo PIS/Cofins, implicou vários procedimentos fiscais
nas empresas sujeitas à essa sistemática tributária, pois remanesce dúvidas
quanto à realidade dos fatos: a queda das receitas com vendas foram
acompanhadas da interposição de um "revendedor" na cadeia, com a
Fl. 318044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
35
peculiaridade de pertencer ao mesmo grupo econômico do industrial e "exercer"
a atividade de atacadista, permitindo a venda da indústria-atacadista a preços
extremamente inferiores em relação "revendas" atacadista-cliente final.
O fato é que, além da própria reorganização societária e dos negócios serem alvos
de fiscalizações, o preço declarado na nota fiscal de venda da indústria para o
atacadista do mesmo grupo, a efetiva transferência da propriedade, a entrega e o
pagamento tornaram-se alvos de esmiuçada análise fiscal para verificação da
realidade fática ou mera simulação.
Pois bem. A fiscalização solicitou da contribuinte (UBI) a apresentação de
contrato de compra, a demonstração da realidade do preço de venda declarado e
a comprovação dos pagamentos pela UBR dos produtos saídos da UBHPL/UBI, em
especial, os acordos de fornecimento, planilhas de formação de preços, contratos
ou ajustes que tratam especificamente dos preços e suas condições de
negociação entre as partes.
Após as respostas da intimada, constatou a fiscalização o que se segue
sintetizado:
- A UBI afirma que, na formação do valor unitário dos produtos nacionais,
considera apenas os custos dos insumos químicos e das embalagens (custo de
fabricação), somados ao frete, às despesas acessórias e aos impostos.
- Condições de pagamento: 15 dias para produtos fabricados pela UBHPL
- Os pagamentos referentes às vendas de produtos acabados, de sua
industrialização ou importação são feitos através das compensações entre as
empresas, em contas correntes, conforme demonstrado pelos documentos
anexos. Tais movimentações podem ser feitas através de lotes que contém várias
notas fiscais numa mesma movimentação.
- Nos Acordos de Fornecimento consta que os preços serão negociados entre as
Partes
- Não foram fornecidos os comprovantes de pagamento dos produtos
"adquiridos" pois são inexistentes em razão do sistema de compensação de
débitos e créditos recíprocos entre as empresas do Grupo; apenas as notas fiscais
foram apresentadas
- O Acordo de Fornecimento é assinado pelas mesmas pessoas na condição
simultânea de vendedor e comprador, sem a identificação dos seus signatários
(fls. 1.131 e 1.134).
- A identificação dos signatários foi posterior no curso do procedimento fiscal,
tendo a fiscalização constatado que um deles
- Os fornecedores estrangeiros dos desodorantes formalmente importados pela
indústria são pagos pela empresa-mãe.
Fl. 318045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
36
- Os signatários, Antônio Fernando Conde e Milton Luís Nascimento Brandt, não
constavam como diretores estatutários em nenhum dos Contratos Sociais das
pessoas jurídicas contratantes e a aposição de suas assinaturas contrariavam o
art. 10o do Contrato Social da UBR.
“ARTIGO 10° A Sociedade não estará obrigada em quaisquer contratos
senão com as assinaturas de dois Diretores Estatutários ou de um Diretor
Estatutário e de um procurador ou, ainda de dois procuradores, estes
nomeados nos termos do Parágrafo Quarto abaixo.”
- O signatário Milton Luís Nascimento Brandt não constava no quadro de
funcionário da UBR, conforme observado nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, à época da celebração/assinatura do
contrato.
- Por meio de oitiva pessoal, o sr. Milton Luís Nascimento Brandt informou que na
data de celebração e assinatura do instrumento (01/02/2008 e 03/03/2008)
encontrava-se ausente do País (retornou somente em julho/2008) e que não
mantinha vínculos funcionais ou empregatícios com as empresas do grupo
Unilever no Brasil nas datas constantes dos instrumentos
- Quanto ao sr. Antonio Fernando Conde, igualmente não era investido no cargo
de diretor com poderes para assinar os instrumentos.
Acrescenta-se ao indício de reorganização societária e dos negócios com objetivos
unicamente de redução de tributos mediante a simulação nas operações de venda
da industrial coma redução artificial dos preços dos produtos industrializados as
conclusões deste tópico de que inexiste na substância um contrato de compra e
venda celebrado entre partes distintas, com a livre determinação do preço pelo
vendedor.
Comprovou-se que o "Contrato de Fornecimento" foi artificialmente elaborado,
assinado por duas pessoas físicas na condição simultânea de comprador e
vendedor, sem poderes estatutários/contratuais firmar compromissos e
representar ambas empresas - UBR e UBI-, tendo uma delas declarado não
compor o quadro de diretoria ou funcional do Grupo no Brasil e que estava
ausente do País na data de sua assinatura (retornou meses após).
Além disso, não há a estipulação de preço das mercadorias pelo vendedor, pois se
compõe de somatória de custos e despesas de fabricação; inexistente também a
comprovação de pagamento no prazo de 15 dias conforme estipulado, eis que
liquidado por lotes, mediante compensação de débitos e créditos recíprocos das
empresas do Grupo, gerido pela UBR, como se verá adiante.
Contrato de empréstimos
A contribuinte insiste em afirmar que as aquisições pela UBR de produtos
industrializados pela UBI não são pagos em dinheiro, mas sim através de
contratos de empréstimos e, especialmente, por conta corrente gerido pela
Fl. 318046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
37
própria UBR no qual os débitos e créditos recíprocos das pessoas jurídicas
pertencentes ao grupo são compensados entre si.
Informa que as operações registradas na conta contábil n° 13633104 (CONTA
CORRENTE UBR TOUCADOR X UBR) referem-se aos contratos de Gestão de
Pagamentos e Recebimentos firmados com a empresa UBR.
A fiscalização informa que na referida conta contábil a UBI registra os valores
relativos a: Venda dos Produtos acabados entre coligadas; Transferência de
despesas de serviço da área de Serviço Compartilhado e Corporativo Unilever;
Compartilhamento das despesas administrativas entre sites (ex: Restaurante em
Valinhos, Vinhedo, venda de vapor maquinário, etc); Contrato Leasing operacional
dos ativos fixos; Folha de Pagamento; Pagamento via caixa da Unilever aos
Fornecedores de Matéria-prima e diversos.
Diante das declarações da UBR e UBI é inafastável a conclusão da Fiscalização de
que a UBR é a financiadora das atividades operacionais da unidade industrial
(UBI), que não detém autonomia financeira, pois seus dispêndios são suportados
por aquela, inclusive fornecedores, matéria-prima e sua folha de pagamento do
pessoal da indústria.
A situação revela a verdadeira natureza das empresas: a UBR, funciona como uma
matriz que exerce o comando operacional, administrativo e financeiro; a UBI, é tal
como uma filial, na qual é suprida financeiramente pela UBR (ou melhor, tem seus
dispêndios pagos pela UBR) que arca com seus custos e despesas industriais (da
UBI) para prover a "matriz” com o fornecimento de produto conforme o "Acordo
de Fornecimento". Veja-se que as expressões utilizadas pelas empresas
interdependentes são "fornecimento" (e não venda), “acordo" (e não contrato de
compra e venda) e "compensação" (e não o binômio preçopagamento).
Os registros contábeis relativos ao sistema de compensações do grupo
O exame dos contratos relacionados à empréstimos e conta corrente e dos
registros contábeis das operações com produtos industrializados confirmam que a
UBI não recebe qualquer pagamento em dinheiro ou forma assemelhada, mas
lança em sua contabilidade um “direito” que será compensado com as obrigações
contraídas com a controladora do grupo econômico.
Os compromissos financeiros da UBI são contabilizados pela UBR, que credita
contas bancárias de sua titularidade, ao mesmo tempo em que diminuiu suas
obrigações para com aquela. Observou a fiscalização que a UBR efetua o
pagamento dos dispêndios da UBI e das demais empresas do grupo econômico; e,
em todos os casos, abate este valor na conta corrente respectiva que mantém
com cada uma das pessoas jurídicas.
Resumindo, a gestão de pagamentos "significa que a UBR paga os compromissos
contraídos das demais empresas do grupo perante terceiros. Assim, o pagamento
de uma fatura da UBI é registrado como crédito do UBR e débito da UBI na
contacorrente que controla os pagamentos e recebimentos."
Fl. 318047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
38
O arranjo do conta corrente único, centralizado e gerido pela UBR, os
lançamentos contábeis que representam e substituem os pagamentos dos
produtos fornecidos à UBR pela UBI, acrescidos dos pagamentos (pela UBR) dos
custos e despesas da UBI aos seus credores denotam um sistema complexo que
impossibilitou a correlação das notas fiscais de saídas em remessas com os
respectivos pagamentos, vez que implementado via sistemática de compensação
(controlada e efetuada no conta corrente gerido pela UBR). Esse fato é
comprovado em resposta da UBI ao informar que as compensações são efetuadas
por lotes de notas fiscais, deixando de apresentar tal comprovação (fls. 189.579)2.
Autonomia da UBI em relação ao grupo A realidade da administração de um caixa
único e conta-corrente para registros contábeis de débitos e créditos recíprocos,
nos quais se realizam o pagamento de folha de salários, de fornecedores, de
matéria-prima e outras despesas da UBI sustentam a acusação fiscal de ausência
de autonomia da UBI em relação à UBR.
Está ausente elemento essencial para caracterizar e validar um contrato comercial
­ a bilateralidade. Se não houver a legitimidade do “consentimento”, pela UBHPL /
UBI, na formação do preço de saída para a UBR, é de se concluir que ausente
qualquer autonomia por parte da empresa industrial e inexistente o contrato de
compra e venda.
Aos indícios da reorganização societária e dos negócios para a redução artificial
da receita bruta na indústria por meio da simulação com fins à redução de
tributos e da existência meramente formal do contrato de fornecimento de
produtos, inválido pois assinado por pessoas sem poderes e ausente requisitos de
liberalidade do pretenso "vendedor" e bilateralidade das partes, soma-se a
inexistência de autonomia operacional e financeira da UBI para pagar custos e
despesas do processo industrial e falta de comprovação da liquidação das
"compras" efetuadas para a sócia majoritária (UBR).
3. As saídas da UBI: transferência para depósito fechado
Por mais que possa causar estranheza à recorrente a constatação fiscal de
inexistência de funcionários no CDL da pessoa jurídica atacadista, na atividade de
comercialização de mercadorias "comprada" da UBI, o fato vem corroborar outra
observação do Fisco, de que os estabelecimentos da Unilever Brasil Ltda de CNPJ
n° 61.068.276/0307-80 e 61.068.276/0028-16, que pretensamente exercem
atividades de comércio atacadista (de produtos de higiene pessoal e alimentação,
respectivamente), não comercializam mercadorias - funcionam apenas como um
depósito de produtos para distribuição.

2 Os pagamentos referentes às vendas de produtos acabados, de sua industrialização ou importação são feitos através
das compensações entre as empresas, em contas correntes, conforme demonstrado pelos documentos anexos
. Tais movimentações podem ser feitas através de lotes que contém várias notas fiscais numa mesma movimentação.

Fl. 318048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
39
Diante do modelo de negócio do Grupo Unilever a fiscalização procedeu à análise
dos pedidos de fornecimento de produtos de UBR à sua principal unidade
industrial - UBI.
O escopo inicial era os pedidos relativos ao período fiscalização; inviabilizado em
razão da resposta de que os pedidos são armazenados por um período de apenas
de 30 dias (fls. 189.616/189.617). Efetuou-se a análise no período da ação fiscal
(novembro/2012).
Constatou a fiscalização que o faturamento indica endereço e número do CNPJ do
estabelecimento do CD da UBR que compartilha o mesmo local físico do depósito
fechado da UBI em Louveira/SP.
Constam também do pedido que o endereço de cobrança não é o do fabricante
UBI, mas o da matriz da UB na capital paulista.
No pedido não há qualquer referência ou informação quanto às condições de
pagamento.
Esta análise conduz à conclusão de que o fornecimento de produtos da UBI é
integralmente controlado pela UBR, chegando ao extremo de constar como local
de faturamento e de pagamento os seus estabelecimentos (CDL/Louveira e
matriz/São Paulo, respectivamente). Nesse modelo a UBI apenas industrializa os
produtos determinados pela UBR dando-lhe destinação de transferência para
depósito fechado/CDL - denominada “fornecimento" pelo Grupo - para o qual o
"pagamento", realizado por compensação contábil é centralizado na UBR.
Neste tópico surge mais um elemento determinante da ausência de autonomia da
UBI e a comprovação de que a venda de produto industrializado é meramente
formal, sem o compromisso de pagamento ou transmissão de propriedade, uma
vez que a saída do estabelecimento fabricante tem por destino seu depósito
fechado ao passo que os documentos de controle efetivo indicam pagamento à
UBR, e não à pessoa jurídica industrial.
4. Produtos importados pela UBHPL/UBI e "revendidos" para a UB Em relação aos
produtos importados pelo estabelecimento é relevante apontar que, na maior
parte das operações praticadas, o valor unitário constante na nota fiscal de saída
é inferior ao valor de importação acrescido dos tributos, frete nacional e despesas
acessórias e, em muitos casos, ao valor unitário indicado no documento fiscal
relativo à entrada, sem quaisquer acréscimos. A fiscalização apresentou como
exemplo o produto na importação documentada pela nota fiscal de entrada n°
7349 (fls. 2.069/2.130):

Fl. 318049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
40
Há ainda uma circunstância agravante. Os produtos não ingressam no
estabelecimento da UBHPL / UBI de Vinhedo, que consta como importador nas
Declarações de Importação e nas notas fiscais de entrada. Nos documentos fiscais
de entrada é indicado o CFOP 3102 (correspondente a entrada de mercadorias
provenientes de outro país) e, em seu corpo, aposto um carimbo com a indicação
de entrega no endereço correspondente ao CNPJ 61.068.276/0307-80, da UBR,
contrariando o endereço consignado no Conhecimento de Carga do transporte
rodoviário (fl. 189.559)
Constatou a fiscalização que "Os funcionários que realizam procedimentos
relativos à importação dos desodorantes são do quadro de pessoal da UBR. Na
diligência consumada na sede do grupo Unilever, verificou-se, em resumo, que a
tomada de decisões sobre a importação de desodorantes, assim como o
planejamento dos processos de importação, sua coordenação e supervisão, a
execução dos pedidos de importação, a contratação e supervisão da comissária
de despachos aduaneiros responsável pelas tarefas de importação, a supervisão
da logística de importação e o contato com as empresas de transporte e,
inclusive, o controle da conta corrente bancária utilizada para pagamento dos
tributos aduaneiros, se dão pela UBR, em suas instalações e por seus
funcionários, sejam eles administrativos, gerentes ou diretores."
Percebe-se que o modelo de "venda" simulada aplica-se às operações de
importações, em razão da Lei no 10.147/2000 determinar a incidência de PIS e
Cofins concentrada ao importador de mercadoria sujeito às mesmas regras na
venda de produção nacional.
5. Comparação entre modalidade de negócios: mercado interno e exportação
Nas saídas para o exterior (exportação), as vendas são faturadas pelo
estabelecimento industrial bem como é de sua emissão as respectivas notas
fiscais, contrariando toda o planejamento tributário e reorganização societária no
modelo de negócio “UBI-depósito fechado-UBR", inobstante a informação de que
a UBI não dispõe de funcionários de vendas para exportação (fls. 44.553/44.557).
Diferentemente das vendas internas de produtos da Unilever sujeitas à tributação
monofásica na pessoa jurídica industrial, nas vendas para exportação não há a
incidência das Contribuições para o PIS (art. 5o da Lei 10.637/02) e para a Cofins
(art. 6o da Lei no 10.833/03), o que explica e justifica a venda efetuada
diretamente pela UBI sem se utilizar da atacadista, eis que desnecessário o
artifício de preço reduzido no fabricante e triplicado no atacadista.
Assim observou a fiscalização que "Das saídas de produtos acabados do
estabelecimento de Vinhedo, aproximadamente uma décima parte foi destinada
ao exterior e, nestes casos, os destinatários foram, sempre e somente, as
empresas do grupo Unilever." (fl.189.535). Tal fato somente vem corroborar o
que vem sendo plenamente demonstrado neste voto, apresentado inicialmente
como "forte indício”, mas que a cada tópico ou novo elemento de análise
confirmam as acusações fiscais.
Fl. 318050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
41
No presente tópico, conquanto as exportações se revelem inexpressivas em
relação ao volume quantitativo e financeiro de vendas no mercado interno,
mostrou-se despiciendo o modelo engendrado para simular as revendas pela UBR,
sendo que em verdade trata-se de venda da UBI para os clientes do Grupo. Aqui
não há tributo a ser "economizado”, portanto, dispensada a simulação.
6. O depósito fechado da UBI: compartilhamento de espaço físico com CD da UBR
Os produtos monofásicos industrializados pela UBHPL/UBI (Vinhedo/SP) é toda
remetida para armazenamento em depósito fechado da indústria ou Centro de
Distribuição CD, da UBR.
Nas saídas para o Estado de São Paulo, os produtos são remetidos para
armazenagem em depósito fechado da UBI, localizado em espaço físico
compartilhado por filial (CD) da UBR na cidade de Louveira/SP, do qual os
produtos dão saída para vendas a clientes.
Louveira e Vinhedo são municípios limítrofes, e o estabelecimento industrial da
UBI (Louveira) está a uma distância de cerca de 6,2 km do depósito
fechado/CD-UBR (Vinhedo).
No caso de saída dos produtos industrializados para outras Unidades da
Federação a armazenagem é primeiramente no depósito fechado e após, a
destinação é sempre um CD da UBR.
Após diligências efetuadas no curso da ação fiscal, atestou as autoridades fiscais a
impossibilidade de distinguir o depósito fechado da UBI do estabelecimento
“comercial atacadista" - CD - da UBR, eis que compartilham o mesmo espaço físico
situado em Louveira/SP. Vejam os fatos demonstrados pela Fiscalização:
- O local destina-se à armazenagem de produtos operado pela empresa DHL,
responsável pela execução das atividades e administração do estabelecimento;
- A unidade funciona como unidade de armazenagem e centro de distribuição
logística, conforme informação do gerente de operações da DHL, do gerente de
distribuição e do Coordenador de distribuição, ambos da Unilever. Os funcionários
da UBR (35, relacionados a função de logística; nenhum à de comercialização)
supervisionam o trabalho de cerca de 750 funcionários da DHL;
- Na unidade inexistem funcionários responsáveis pela comercialização de
produtos pela UBR, tampouco da UBI;
- O estabelecimento constitui-se de 2 galpões interligados entre si por 9
passagens (trânsito de pessoas e veículos/equipamentos) ;
- Não há segregação entre depósito fechado e CD-UBR, ambos ocupam os
mesmos galpões, isto é, os galpões funcionam como um único depósito de
produtos; situação confirmada com a apresentação das plantas (fl. 189.636) ;
Fl. 318051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
42
- Inexistem divisórias ou placas indicativas da segregação entre depósito fechado
e CD. Os lotes de produtos não se separam por qualquer tipo de barreira física,
apenas por espaços vazios para circulação de pessoas e empilhadeiras;
- No contrato de prestação de serviços celebrado entre UBR e DHL para as
atividades de armazenamento e logística de distribuição de produtos não se prevê
qualquer distinção entre produtos remetidos para depósito fechado e aquele
destinados ao CD-UBR que compartilham o mesmo endereço/espaço físico. A
única segregação prevista é quanto à natureza do produto alimentos, inflamáveis
e outros;
- A Exel do Brasil (que antecedeu a DHL) requereu à SEFA/SP regime especial der
armazenagem de mercadorias de terceiros, expressamente a IGL (sucedida pela
UBHPL/UBI). Significa que o depósito fechado da UBI está localizado em
estabelecimento ocupado também pela EXEL/DHL
- Nos dados do CNPJ encontram-se 07 (sete) pessoas jurídicas instaladas no
mesmo endereço: Av. José Luiz Mazzalli no 450, 06 (seis) identificadas com o
complemento "PARTE", de "A" a “F", sendo o de "PARTE C" e "PARTE F" depósitos
fechados da UBI. Quanto ao estabelecimento "F", de CNPJ no
01.615.814/0090-79, consta em seu contrato social a atividade de produção, em
clara divergência entre o que consta no cadastro da Receita Federal e o que se
verificou na realidade;
A narrativa dos fatos acima permite asseverar a descaracterização do que a
legislação denomina depósito fechado no qual é vedada a realização de vendas,
pois destina-se à armazenagem de produtos entregues por ordem do depositante
(art. 518, VII do RIPI/02).
A coexistência no mesmo espaço físico de dois ou mais estabelecimentos, um
depósito fechado de pessoa jurídica industrial e outro(s) de comercial é
inadmissível em face da legislação.
Conforme relato fiscal, não há isolamento físico (nos termos definidos no RIPI)
que
delimite
o
estabelecimento
de
CNPJ
03.085.759/0015-08
(01.615.814/0090-79, após a incorporação pela UBI) – que serve de depósito
fechado aos produtos de higiene pessoal remetidos pela unidade industrial –
daquele que, segundo o informado pela pessoa jurídica, destinar-se-ia ao
comércio atacadista dos mesmos produtos (CNPJ 61.068.276/0307-80).
O Parecer Normativo CST n° 78/73, em seu item 2, prescreve a necessidade de
isolamento perfeito para se manter um depósito fechado:
“(...) Não se incluem, ainda, no conceito de depósito fechado, os depósitos
situados dentro do estabelecimento industrial, neste caso simples seções.
Pode ocorrer, entretanto, que empresa com mais de um estabelecimento
pretenda transformar parte de um deles em depósito fechado. Nada
obstará a este procedimento, desde que dele resulte o perfeito isolamento
do depósito em relação ao estabelecimento de que foi desmembrado. Desse
Fl. 318052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
43
isolamento deve resultar entrada própria para o depósito, ausência de
qualquer comunicação direta com o estabelecimento industrial, e a
configuração do depósito como estabelecimento autônomo, com inscrição
própria no CGC. (...)”
De fato, a UBR não mantém entrada própria para o depósito fechado do
estabelecimento industrial, nos termos do citado Parecer.
Concluiu a fiscalização que, "as diversas inscrições no CNPJ não encontram
correspondência na realidade fática. A alegada divisão em 'partes' não se
materializa na prática. Ainda que existisse, não bastaria para configurar diversos
estabelecimentos, porque o RIPI não deixa dúvidas sobre a necessidade de muros,
cercas ou outra forma de isolamento efetivo. Ao informar ao Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica várias inscrições, como se, no local, houvesse distintos
estabelecimentos, além de buscar fugir ao controle do Fisco, as pessoas jurídicas
do grupo Unilever incorrem em falsidade."
Assim, demonstra-se que não são executadas atividades de comercialização no
estabelecimento. A atividade desenvolvida pela UBR, no local, é, apenas e tão
somente, de supervisão dos serviços logísticos executados pela DHL / Exel.
7. Cisão, desmembramento de empresa, reorganização societária e de negócios:
simulação
É indiscutível a liberalidade de empresas realizarem cisões de negócio com fins ao
desmembramento de atividades econômicas, pois respaldada em princípios
constitucionais, como o da livre iniciativa. Todavia, a legislação pátria não ampara
negócios realizados artificialmente mediante fraude, simulação e sonegação fiscal.
Plácido e Silva conceitua simulação como “o artifício ou o fingimento na prática ou
na execução de um ato, ou contrato, com a intenção de enganar ou de mostrar o
irreal como verdadeiro, ou lhe dando aparência que não possui (...) No sentido
jurídico, sem fugir ao sentido normal, é o ato jurídico aparentado enganosamente
ou com fingimento, para esconder a real intenção ou para subversão da verdade.
Na simulação, pois, visam sempre os simuladores a fins ocultos para engano e
prejuízo de terceiros” (Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Ed. Forense, 1990).
Luciano Amaro complementa que “a simulação seria reconhecida pela falta de
correspondência entre o negócio que as partes realmente estão praticando e
aquele que elas formalizam.” (Amaro, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13a
Ed. Ed Saraiva, 2007, p. 231)
Simulação corresponde, portanto, a realização de atos ou negócios jurídicos
através de forma prescrita ou não defesa em lei, mas de modo que a vontade
formalmente declarada no instrumento oculte deliberadamente a vontade real
dos sujeitos da relação jurídica. O ato existe apenas aparentemente; é um ato
fictício, uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do
ostensivamente indicado.
Fl. 318053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
44
Em geral, devido a sua própria natureza, a simulação é de difícil comprovação
documental. Há a presença de dois atos, o ato simulado, do qual há documento
ostensivo, e o ato dissimulado que é o que se intenta esconder. Assim, visto que
sua ação é dissimulada sob forma diversa, fica muito difícil que se encontre a
chamada prova cabal da sua ocorrência, pois esconder o ato dissimulado é da
própria natureza da simulação, sendo assim se faz necessário perquirir-se a real
intenção dos agentes no momento da prática do ato. Para sua demonstração,
deve-se lançar mão de provas indiciárias e presuntivas.
No discorrer de seu relatório, fiscalização trilhou este caminho ao descrever os
indícios que apontavam para formas de operação e rearranjo societário que no
somatório e conjunção das provas coligidas permitiram afirmar que se tratava de
atos e negócios que conferiam certa aparência que, entretanto, não
correspondiam à realidade.
Entre as folhas 18.9786 e 18.9794 a autoridade fiscal desenvolveu tópico
específico no qual relata a aparência formal dos atos praticados pela UBR/UBI e a
sua realidade material; arremata que "Pelos fatos expostos acima, conclui-se que
a UBHPL/UBI e a UBR incorreram em todas as hipóteses de simulação nos
negócios jurídicos previstas no artigo 167 do Código Civil (lei 10.406/02)3. São
muitas as comprovações de que estes aparentaram conferir ou transmitir direitos
a pessoas diversas daquelas às quais realmente foram conferidos ou transmitidos,
de que contém declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, além
do que, os instrumentos particulares foram antedatados."
A título de síntese, cumpre repisar as constatações que passam a fundamentar o
presente voto para sustentar o planejamento tributário ilícito executado
mediante simulação com os fins de sonegação fiscal.
A economia tributária por intermédio de transações simuladas revelou-se a
motivação da cisão de uma única atividade de industrialização e venda de
produtos (UBIcliente) para outro formato de negócio, com a inserção de uma
etapa de revenda (UBI-UBRcliente) que inevitavelmente haveria de acrescentar
custos e despesas relevantes ao Grupo; contudo, mediante a redução artificiosa
dos preços na etapa de venda do produto industrializado, realizada entre
empresas interdependentes, proporcionou a redução dos tributos incidentes
sobre produtos destacados pela Lei para sofrer incidência concentrada,

3 Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na
forma.
§ 1° Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem;
II ­ contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III ­ os instrumentos particulares forem
antedatados, ou pós-datados.
§ 2° Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Fl. 318054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
45
unicamente na venda pelo estabelecimento industrial e redução a zero nas etapas
de comercialização posteriores.
Daí a ilicitude de tal planejamento tributário, pois respaldado em vendas não
comprovada pela ausência de elementos e requisitos a ela inerentes, quais sejam,
partes distintas (comprador e vendedor), liberalidade do vendedor para decidir o
que produzir e determinar o seu preço, bem como a elaboração de contratos
irreais e sistema de compensação para liquidação do negócio fictício. Restando ao
final não comprovado o pagamento do produto mediante ausência de específica
correlação de notas fiscais e respectiva liquidações, pois efetuada em forma de
compensação em contas contábeis de conta corrente gerido pela pessoa jurídica
controladora e financiadora dos custos e despesas da pessoa jurídica industrial.
Ao final do TVF (fls. 189.754/189.762) a autoridade fiscal enumerou e narrou os
fatos de forma cronológica para a demonstração da correlação das alterações
legislativas em relação às Contribuições para o PIS/Cofins iniciada em 27/11/1998
e correspondente à reorganização da sociedade e dos negócios, a partir de
01/03/1999. A narrativa compõe-se de 32 (trinta e dois) eventos/constatações
que redundaram na comprovação de que se tratou de um planejamento
tributário artificioso com a prática de atos que visavam simulação, fraude e
sonegação de tributos.
Verificou-se uma coincidência que se descortinou premeditada. Somente após a
produção de efeitos (maio/2001) da Lei que criou a sistemática de cobrança do
PIS e Cofins nas vendas de determinados produtos pela pessoa jurídica
industrial/importadora é que foi criada a empresa ELIDA/IGL, antecessoras da
UBHPL/UBI - com capital social inexpressivo e mantida operacionalmente
inoperante até agosto/2001 - que após receber expressivo aumento do capital
social, representado principalmente por bens de produção, iniciou a fabricação e
importação dos produtos sujeitos à tributação concentrada quanto às
Contribuições e cujas "vendas" tributadas não mais se realizaram diretamente aos
clientes (grandes grupos de redes de varejistas), mas sim, por empresas do Grupo,
dedicadas ao comércio atacadista, após armazenagem em depósitos fechados da
pessoa jurídica ou centro logísticos de distribuição -CD ́s.
Na realidade, a UBR simulou, entre outros, a existência de um estabelecimento
comercial atacadista de produtos de higiene pessoal e limpeza em Louveira (CNPJ
sob os n°s 61.068.276/0307-80) e, também, a existência de vendas da empresa
industrial para o suposto comercial atacadista. Em suma, a UBR simulou uma
etapa do processo de circulação das mercadorias, para que pudesse criar dois
valores de saída distinta – o da indústria muito inferior ao da suposta comercial
atacadista – e, assim, neutralizar a incidência de tributos indiretos não
cumulativos.
Houve falsidade na prestação das informações nas Guias de recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
com o objetivo evidente de simulação da real natureza do estabelecimento de
Fl. 318055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
46
Louveira (CD-UBR). Trata-se de iniciativa articulada com a simulação das
operações de venda, de modo a fazer parecer que há uma etapa – que não existe
– em que uma suposta comercial atacadista adquire produtos da indústria e,
supostamente, os revende por um preço até três vezes superior. O preço pago
pelos terceiros, consumidores, é o mesmo, porém, o Fisco não recebe a parte que
é devida ao Estado brasileiro. Na “invenção” de uma etapa que não existe, o
grupo econômico neutraliza 80% da carga de incidência da Contribuição ao PIS e
da COFINS e, ainda proporção maior, da carga do IPI, pois, reduzindo a base de
cálculo na saída da fábrica a, pelo menos, 40% do valor real, os créditos pela
entrada anulam os débitos decorrentes da incidência concentrada na fase
industrial.
Finalizando, a operação é simulada sobretudo porque a unidade industrial (UBI)
não detém autonomia operacional e financeira e quase a totalidade de seus
custos e despesas são bancados pela UBR, sua controladora; que arca com a folha
de salários da unidade industrial, contas de energia elétrica e telefone,
pagamento de fornecedores de matérias-primas, despesas de importação e de
outros itens necessários à manutenção das atividades operacionais, conforme
demonstram a documentação colhida e a contabilidade das empresas.
8. A base de cálculo utilizada pela fiscalização
Desnecessário delongar-se nos motivos que conduziram a fiscalização a rechaçar
o preço de "venda" declarado nas notas fiscais de venda da UBI para a UBR e a
própria operação. Basta rever brevemente as constatações e fatos que
desnudaram o planejamento tributário ilícito e a reorganização societária e dos
negócios sem que houvesse um real propósito negocial a justificar sua eficiência
econômica e financeira, mediante a prática de simulação e sonegação fiscal.
Entendo que fora evidenciado não a desconsideração da personalidade jurídica
de alguma das empresas do grupo Unilever, mas tão-só a desconsideração da
operação simulada, qual seja, a da venda de produtos sujeitos à sistemática de
tributação concentrada do PIS e Cofins da UBI para a UBR, pois constatado uma
mera transferência de produtos do estabelecimento industrial da UBI para seu
depósito fechado, que coexistia e compartilhava o mesmo espaço físico da
CD_UBR a qual pretensamente "revendia" a seus clientes.
Sintetizando os fundamentos para a desconsideração dos negócios entre a UBI e
UBR:
- Até maio de 2001, a UBR industrializava e comercializava os produtos da marca
Unilever com seus clientes ­ grandes redes de varejos;
- A partir de maio de 2001 passou a surtir efeitos a tributação de PIS e Cofins
introduzida pela Lei no 10.147/2000, na qual, para determinados produtos
fabricados pela Unilever, a tributação concentrou-se na pessoa jurídica industrial
e desonerou as demais operações de revenda;
Fl. 318056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
47
- Em setembro de 2001, empresa do grupo (ELIDA/IGP) que teve seu capital
aumentado de R$ 1.000,00 para R$ 149.678.105,00, integralizado pela UBR por
meio de bens, direitos e obrigações, que passou a ter como objeto a fabricação e
comercialização de produtos, e permaneceu sob o controle da UBR, substitui a
UBR na industrialização de produtos, não mais vendendo-os diretamente aos
clientes do Grupo, mas exclusivamente à própria UBR, que os revendia.
- O novo modelo de negócio implicou o acréscimo de uma etapa de
comercialização entre a indústria e o cliente final, antes inexistente, que
certamente acarretaria acréscimos de custo e despesas ao Grupo;
- Os resultados da reorganização societária e dos negócios revelaram-se
inusitadas: diminui a receita bruta da venda de produto industrializado em cerca
de 40%, ao mesmo tempo em que aumento a receita com a comercialização dos
produtos em operação de revenda da UBR comercial atacadista para os clientes
na ordem de 23% e, as Contribuições para o PIS/Cofins apuradas e recolhidas
reduziram em 40%, exatamente na mesma proporção da redução da receita com
vendas na indústria;
- A unidade industrial (UBPHL/UBI) foi submetida a procedimentos de fiscalização,
no qual se constataram: (i) inexistência de contrato de compra e venda entre
UBPHL/UBI e UBR; (ii) os preços dos produtos eram definidos pela UBR na
condição de controladora do Grupo e não pela pessoa jurídica fabricante; (iii)
ausência de pagamento pelo fornecimento dos produtos pela UBPHL/UBI à UBR,
pois liquidados apenas por intermédio de compensação na contabilidade, em
conta corrente gerida pela UBR e não comprovados pelas empresas do grupo
Unilever; (iv) negociação baseada em "acordo de fornecimento" assinado por
pessoas físicas, que simultaneamente representavam vendedor (UBPHL/UBI) e
comprador (UBR), mas sem poderes regulares para firmarem compromissos em
nome das partes; (v) todas as despesas e custos da unidade fabril eram
suportados financeiramente pela UBR que a controlava integramente, inclusive na
determinação dos produtos a serem produzidos; (vi) os produtos fabricados eram
remetidos para deposito fechado da UBPHL/UBI administrado por empresa de
logística e que ocupava mesmo espaço físico do CD da UBR.
Diante de todos esses fatos desnudados, a fiscalização desconsiderou a venda
realizada entre a UBPHL/UBI e UBR, tomando por verdadeira apenas como
remessa/transferência da indústria para depósito fechado/CD, e que de fato, a
venda continuava a ser realizada pela UBR para os clientes do grupo.
Desse modo, desconsiderou-se, também, os preços consignados nas NFs de
remessa da UBPHL/UBI para seu depósito fechado (simulado como venda para a
UBR), tomando como verdadeiro negócio da indústria a venda da UBR para aos
clientes e o preço informado nesta operação.
Desconsiderou-se, também, os preços consignados nas NFs de remessa da
UBPHL/UBI para seu depósito fechado (simulado como venda para a UBR), pois
Fl. 318057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
48
exsurgiu como verdadeiro negócio da indústria a venda da UBR para aos clientes,
com os preços informados nessas operações.
À vista do relatado, tem-se que não se tratou os autos de desconsideração de
personalidade jurídica da UBPHL/UBI ou de qualquer estabelecimento da UBR (em
especial, de seu CD), mas, repisa-se, desconsiderou-se a pretensa venda da
UBPHL/UBI para a UBR, pois fictícia e simulada.
Assim, inexistindo a realidade da venda da UBPHL/UBI para a UBR, prevalece a
venda efetuada da UBR para seus clientes, e por conseguinte, o preço dos
produtos, do qual se apura a receita bruta a ser considerada base de cálculo das
contribuições para o PIS e Cofins, é o consignado nas NFs de venda UBR-clientes.
Destarte, é de se concluir a inexistência de um arbitramento de preço como
entendimento exarado pela contribuinte e admitido no voto da Relatora.
Arbitramento é procedimento extremo quando não é conhecido ou não se tem
em exatidão os valores de determinada base de cálculo a ser oferecida à
tributação, o que não é o caso dos autos, pois aos valores da verdadeira operação
de venda - UBR-cliente - é plenamente conhecido e corresponde exatamente
àquele consignado nas NFs que respaldam tais operações.
Incabível, pois, a acusação de arbitramento sem respaldo na Lei ou efetuado em
inobservância dos dispostos no art. 148 do CTN ou do art. 91 do Decreto no
4.524/2002, que regulamentou as Contribuições para o PIS e Cofins, instituídas
pelas Leis Complementares nos. 07/1970 (PIS) e 70/1991 (Cofins).
Concluo pela regularidade da apuração da base de cálculo do PIS e Cofins uma vez
que obtida do valor efetivo da verdadeira operação de venda a ser tributada -
aquela entre a UBR e seus clientes.
São essas minhas considerações para manter a autuação fiscal, com a qualificação
da multa no patamar de 150%.
Paulo Roberto Duarte Moreira
Por tudo que consta dos autos, bem como a análise minuciosa acima transcrita,
verifica-se que resta comprovada a realização de fraude em diversos atos praticados pelas
recorridas, incluindo simulações de negócios jurídicos com a finalidade de diminuir a incidência
das contribuições.
Nesse sentido, trago à colação o Acórdãos 9303-010.257, de 11 de março de 2020:
Processo no 10830.727214/2013-31
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-010.257 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 11 de março de 2020
Recorrente UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.
Fl. 318058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
49
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa quando se
comprove que o sujeito passivo agiu com simulação (art. 149, VII, do CTN), a
exemplo da realização de negócios fictícios entre empresas que, de fato, são uma
só, com a existência de absoluta confusão patrimonial.
FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício, de 75 %, será duplicada no caso de fraude, suficientemente
comprovada pela caracterização de uma simulação com a tendência (consciente)
de reduzir o montante do imposto devido, na criação artificial de uma etapa na
qual teria ocorrido o fato gerador do tributo (calculado sobre uma base muito
inferior à que seria a legalmente prevista), quando, na realidade, se deu em uma
posterior, levada a efeito, aí sim, pelo valor de mercado (art. 44, inciso I, e § 1o da
Lei no 9.430/96, c/c art. 72 da Lei no 4.502/64).
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO
DOS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.
Interpretando-se o disposto no art. 50 do Código Civil, a necessidade de
desconsideração da personalidade jurídica só se faz necessária para que os efeitos
de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios.
Recurso Especial Negado
Com isso posto, tendo em vista a legislação aplicável e os fatos narrados no
processo, voto no sentido de restabelecer a qualificação da multa, dando provimento ao recurso
nesse ponto.
Ainda, o acórdão recorrido considera ter havido a decadência do direito do Fisco de
efetuar o lançamento das competências até novembro de 2009, pois, nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o termo inicial do lustro decadencial se daria com a ocorrência do
fato gerador, nos termos do que dispõe o art. 150, § 4o, do CTN.
No entanto, a Fazenda Nacional defende que não há que se falar de decadência do
direito do Fisco de constituir o crédito tributário, na medida em que, no caso dos autos, ficou
demonstrada a existência da prática de simulação por parte do contribuinte, a atrair a incidência
da parte final do § 4o do art. 150 do CTN e, via de consequência, do art. 173, I, desse mesmo
Códex.
Com razão a recorrente também nesse ponto.
Fl. 318059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
50
Ao tratar a matéria anterior, uma vez reconhecida a natureza fraudulenta da
conduta adotada pela contribuinte e, nesse sentido, com razão a Fazenda Nacional quando
argumenta que a consequência lógica da qualificação da multa de ofício é que seja aplicada a
regra constante do art. 173, I, do CTN para contagem do prazo para constituição do crédito
tributário. Desse modo, a regra da contagem do prazo decadencial é a do art. 173, I do CTN,
independentemente da ocorrência ou não de pagamento antecipado.
Tal posição já está consolidada no CARF que aprovou a Súmula CARF no 72, cujo
teor transcrevo:
Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN.
O período de lançamento compreende as competências de 01/01/2009 a
31/12/2010 e a data de ciência da Unilever Brasil Industrial se deu em 19/12/2014 (fls. 189.839 a
189.840) 20/12/2013. A Unilever Brasil Ltda., arrolada como responsável solidário, teve a ciência
na mesma data (fls. 189.843 a 189.444),
O período reivindicado abrange os fatos geradores dos meses de janeiro a
novembro de 2009. Dessa forma, a contagem inicial do prazo decadencial tendo em vista a
constatação do agravante de simulação começaria em 01/01/2010, tem como prazo fatal para
lançamento 31/12/2014. Tendo em vista que a ciência dos Autos de Infração foi dada em
19/12/2014, tanto para a UBI, como para o responsável solidário UB, como se observa às fls.
189.839 a 189.840 e 189.843 a 189.444, respectivamente, fica claro que não ocorreu decadência
dos períodos mencionados.
Assim, também quanto à essa matéria, deve ser dado provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
No tocante à multa qualificada de 150%, seu patamar deve ser reduzido a 100%,
tendo em vista a alteração do inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/234, por força da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei

4 Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no de 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos declaração 2004) inexata; (Vide Lei no 10.892, de (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 318060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
51
nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
O tema foi tratado pela ela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer SEI
no 3950/2023/MF. Oportuna a transcrição do trecho pertinente ao caso:
PARECER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE JUSTIFIQUE QUALQUER GRAU DE
SIGILO. ARTIGO 6o, INCISO I DA LEI No 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
DECRETO No 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012.
VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Consulta da Coordenação de Estratégias Judiciais da Fazenda Nacional nos termos
da Portaria PGFN no 1.005, de 30 de junho de 2009. Trata-se da análise jurídica
acerca da extensão dos efeitos da alteração promovida pela Lei no 14.689, de 20
de setembro de 2023, no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Eficácia da redução da multa.
O inciso VI, § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não definitivamente julgado, consoante o
artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional. A verificação de
reincidência prevista n o inciso VII, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dá-se
apenas a partir dos novos parâmetros legais, portanto, as multas anteriores a
modificação legislativa, devem ser enquadradas na hipótese do inciso VI, § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Referências legais: Art. 106, II, c do Código
Tributário Nacional. Art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Precedentes da PGFN:
Parecer SEI no 3407/2023/MF; Parecer PGFN/CDA/CAT/N° 2237/2006 e Parecer
PGFN/CAT/CDA no 1961/2008.
Assim, as multas anteriores a modificação legislativa, devem ser enquadradas na
hipótese do inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, o qual estabelece a multa em 100%
sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Além do mais, a imputação de penalidades tributárias são matérias de ordem
pública, nos termos do art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/995 e, portanto, o julgador
tem a prerrogativa da conhecê-las de ofício.

VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

5 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: I - atuação conforme a
lei e o Direito; (...) VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; (...) IX - adoção de formas
Fl. 318061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
52
Assim concluo pela manutenção da multa de ofício qualificada, no patamar de
100%, observado o disposto no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, alterado pela Lei no
14.689/23.
III – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atesta o Despacho de Admissibilidade, no entanto ousou-se divergir do seu
entendimento para não conhecer do recurso especial das contribuintes. Vejamos.
Insurgem-se as recorrentes contra o entendimento adotado no acórdão recorrido,
que, na parte conhecida, deu provimento parcial ao recurso, mas manteve a exigência dos valores
principais de PIS/Cofins. Na hipótese, a fiscalização demonstrou que houve afetação de preços
entre empresas vinculadas, uma vez que os produtos importados e industrializados foram
vendidos abaixo dos preços de livre concorrência no mercado doméstico, implicando, por
consequência, o pagamento a menor das contribuições.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado a quo manteve a exigência do
PIS e da COFINS, “para justificar a manutenção dos valores principais, prevaleceu o entendimento
do colegiado de que não houve circulação de mercadoria econômica ou jurídica nas "vendas" da
autuada para a sua interdependente, mas tão somente circulação física”.
Ainda, consta do voto vencedor que “em sua defesa, as entidades do grupo
poderiam ter demonstrado que os preços praticados se assemelhavam a preços de terceiros”, além
disso, ressaltou também que “poderiam também ter juntado documentação de que suas margens
de lucro estavam conforme o mercado. Enfim, poderiam ter fartamente argumentado quanto ao
preço praticado. Ao contrário, a defesa trouxe argumentos de reorganização societária que nada
provam quanto a robustez dos preços praticados”.
Para evidenciar a afirmativa, segue a transcrição dos fundamentos utilizados na
decisão ora recorrida sobre o assunto:
c) Manter a exigência dos valores principais do PIS e da COFINS, excluídos os
valores decaídos referentes ao período de janeiro a novembro de 2009 (Maioria
de votos)
Manteve-se a exigência dos valores principais do PIS e da COFINS, excluídos
apenas os valores decaídos referentes ao período de janeiro a novembro de 2009.
Para justificar a manutenção dos valores principais, prevaleceu o entendimento
do colegiado de que não houve circulação de mercadoria econômica ou jurídica
nas "vendas" da autuada para a sua interdependente, mas tão somente
circulação física.

simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; (...)
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se
dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
Fl. 318062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
53
Nessa linha de pensamento, a maioria do colegiado entendeu que as entidades
(a) importadora e industrial e (b) comercial realizavam transações comerciais
entre vinculadas com afetação de preços. Em outras palavras, que o preço pelo
qual a entidade (a) importadora e industrial revendia suas mercadorias para a
entidade (b) comercial era inferior ao que seria se as partes não fossem
vinculadas e o preço tivesse sido ofertado a terceiras empresas compradoras. O
fato de entidade (a) importadora e industrial operar com “acordo de
fornecimento”, trabalhar com o sistema de conta corrente e ter como único
adquirente de suas mercadorias a entidade (b) comercial do mesmo grupo pesou
para tal conclusão.
A prática adotada pelo grupo multinacional na determinação dos preços internos
possui semelhança com a metodologia de preços de transferência na esfera
internacional. A essência da questão para fins de tributação, tanto na esfera
internacional como na interna, encontra-se na seguinte pergunta: em que medida
os preços praticados pelas entidades do mesmo grupo foram afetados?
A fiscalização demonstrou que os preços praticados entre as entidades estavam
abaixo dos valores aceitáveis no mercado. Em sua defesa, as entidades do grupo
poderiam ter demonstrado que os preços praticados se assemelhavam a preços
de terceiros.
Poderiam também ter juntado documentação de que suas margens de lucro
estavam conforme o mercado. Enfim, poderiam ter fartamente argumentado
quanto ao preço praticado. Ao contrário, a defesa trouxe argumentos de
reorganização societária que nada provam quanto a robustez dos preços
praticados.
Assim, para fins da determinação da base de cálculo na apuração do PIS e da
COFINS, as operações entre as duas entidades grupo Unilever foram entendidas
como transações com afetação do preço e foram, portanto, desconsideradas. Em
outras palavras, o preço pelo qual as mercadorias foram negociadas foi
desacreditado. Tal preço foi inferior ao que seria se as partes não fossem
pertencentes ao mesmo grupo. Logo, prevaleceu o entendimento de que não
houve liberdade de negociação em condições de livre mercado.
Ao desconsiderar o negócio jurídico entre as entidades, a fiscalização considerou
de forma acertada como válidos para fins de tributação do PIS e da COFINS os
preços praticados pela entidade (b) comercial e os terceiros adquirentes no
mercado interno.
Não houve arbitramento de preços, apenas a desconsideração dos preços
praticados entre as entidades (a) e (b) de forma exclusiva e sem respaldo no
mercado (...). (grifou-se)
As recorrentes se insurgirem quanto ao acórdão recorrido, enfrentou e trouxe
paradigmas (acórdãos 3403-002.519 e no 3402-001.908) pretendendo comprovar a divergência
jurisprudencial tão somente com relação à “desconsideração dos preços nas transações entre
Fl. 318063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
54
partes vinculadas”, sem enfrentar a matéria relativa à ausência de comprovação de “que os preços
praticados se assemelham a preço de terceiros”, que por si só, é suficiente para a manutenção da
decisão ora recorrida.
Havendo dois fundamentos autônomos e não sendo atacados os dois, não deve ter
prosseguimento o Recurso Especial com relação a matéria. Nesse sentido, é a Súmula no 283 do
Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Nessa mesma linha de entendimento, manifestou-se, recentemente, esta 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no 9303-014.727, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
Processo no 19515.720160/2016-72
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-014.727 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 12 de março de 2024
Recorrente SAP BRASIL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência
interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é necessário
que haja similitude fática entre as situações analisadas pelos paradigmas e aresto
recorrido.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
ATACADO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando paradigmas
pertinentes para cada fundamento, sob pena de não ser conhecido o apelo de
divergência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
Portanto, não se conhece do Recurso Especial das contribuintes.
IV – Do dispositivo:
Fl. 318064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.726910/2014-19
55
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
para no mérito dar provimento, para restabelecer a qualificação da multa, que deve ser reduzida
de 150% a 100%, percentual presente na redação dada ao inciso VI, do § 1o do artigo 44 da Lei no
9430/1996, com alteração da Lei no 14.689/2023, bem como restabelecer o lançamento das
competências de janeiro a novembro de 2009. Ainda, por ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial em relação aos fundamentos autônomos que embasaram a negativa
de provimento ao Recurso Voluntário, não se conhece do Recurso Especial das contribuintes.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 318065
DF CARF MF
Original